Tribunal: TJMMG
Processo: 2000537-94.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850 DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS - PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941 - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 439, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) - ABSOLVIÇÃO - CONTINUIDADE DELITIVA - APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 71 DO CPM - ACRÉSCIMO DE 1/3 À PENA-BASE - PRELIMINARES DE MÉRITO AFASTADAS - RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000537-94.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 09/03/2023 Publicação: 31/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850 DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS – PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941 - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 439, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – ABSOLVIÇÃO – CONTINUIDADE DELITIVA – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 71 DO CPM – ACRÉSCIMO DE 1/3 À PENA-BASE – PRELIMINARES DE MÉRITO AFASTADAS – RECURSOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Thiago Coelho Fernandes da Silva e Marlon Fabiano Figueiredo e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares levantadas pelas defesas dos apelantes e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento a ambos os recursos. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelos ilustres promotores de justiça que atuam junto ao Grupo de Atuação Especializada em Combate ao Crime Organizado (GAECO) e à 9ª Promotoria de Justiça, que tem atuação junto às Auditorias de Justiça Militar, no uso de suas atribuições legais, ofereceu, no dia 25/11/2020, denúncia em desfavor do CB PM Marlon Fabiano Figueiredo e do Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva, além de outros policiais militares, pelo cometimento dos crimes capitulados no art. 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013; no art. 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM); e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, todos na forma do art. 79 do CPM. Segundo restou apurado, os denunciados se associaram informalmente, sob a liderança e a coordenação de Jonathan Magnum Peres, vulgo “Danone”, com o emprego de armas de fogo e concurso de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 funcionários públicos, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majorados, visando à livre exploração das máquinas caça-níqueis na cidade de Nova Lima e em diversos outros locais da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Consta ainda dos autos que, pelo menos a partir do início do ano de 2017, Jonathan Magnun Peres, Thais Aparecida de Oliveira da Silva, Johny Kelvin Peres, Ramon Johne Ferreira, Paulo Henrique Gomes Custódio, Lucas Silva de Araújo, Marcos Augusto dos Santos Carmo, Diego Miranda da Costa, Carlos Figueiredo e Sidney Teodoro da Silva (estes dois últimos policiais civis), todos já condenados perante a Justiça comum de Nova Lima, Processo-crime n. 0188.20.000756-8, em unidade de desígnios com os policiais militares denunciados perante esta Justiça Militar estadual, Processo-crime n. 2000321-76.2020.9.13.0002, integram a organização criminosa voltada às práticas supramencionadas. Segundo restou apurado, a organização criminosa utiliza um símbolo próprio – uma imagem de hexagrama de cor dourada com fundo preto – como forma de identificação e unidade das atividades e das máquinas, a exemplo das milícias e organizações criminosas dos estados vizinhos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O símbolo é usado e ostentado pelos integrantes do núcleo civil da organização, nas mais diversas formas, como em tatuagens, anéis, pingentes, redes sociais e, ainda, nas máquinas caça-níqueis da organização, como meio de identificá-las, por ocasião de eventual abordagem policial, assim como nos mecanismos eletrônicos internos, como placas de computador, e também como forma de exercer controle em caso de apreensão, o que mais uma vez comprova o caráter estrutural do grupo. Restou apurado, também, que a liderança da organização criminosa era exercida por Danone, que adotava postura de comando sobre os demais integrantes, sendo o responsável por dirigir as atividades criminosas do grupo. Assim, ele era o responsável direto pelo recolhimento, pelo repasse e pela contabilidade final dos valores ilícitos angariados com a prática delitiva e, ainda, pelo pagamento das vantagens ilícitas e pelos contatos pessoais e por meio telefônico com os policiais civis e militares integrantes da organização, responsáveis pela segurança do grupo, tanto perante rivais da exploração, quanto perante as próprias corporações, às quais cabe a repressão aos fatos ilegais. Danone era diretamente auxiliado na liderança da organização por Thais Aparecida de Oliveira Silva, sua companheira, que o acompanhava durante as reuniões com os gerentes da organização, quando recebiam os valores em espécie e a contabilidade da exploração ilegal das máquinas, além de repassarem recados de natureza criminosa sobre a apreensão de máquinas e prévias abordagens policiais, sendo utilizado por Danone seu próprio telefone para receber ligações de agentes públicos, como forma de propiciar um meio que acreditava seguro de comunicação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Johny Kelvin Peres, conhecido como “Tó ou Thor”, é o segundo na hierarquia da organização e ocupa a função de gerente-geral, sendo responsável pela manutenção, pela instalação e pelo recolhimento das máquinas, além do contato direto e frequente com os proprietários dos estabelecimentos comerciais onde as máquinas estão instaladas, para tratar de sua operacionalidade e para alertar sobre futuras operações policiais, a partir de informações previamente obtidas com os militares integrantes da organização. A Organização Criminosa (OrCrim) conta com uma rede de 5 (cinco) gerentes, os quais desempenham funções bem definidas, sendo responsáveis pelo recolhimento dos valores e pela manutenção de contato direto com os comerciantes dos estabelecimentos onde estão instaladas as máquinas. Deflagrada em 6 de março de 2020, a operação policial para cumprimento das ordens de busca e apreensão e de prisão dos investigados apreendeu diversos documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais, conforme consta do Ofício n. 082/2020-GCOC, já juntado aos autos principais (Processo n. 2000321- 76.2020.9.13.0002). Pensou-se, inicialmente, que o núcleo militar da Organização era composto pelos policiais militares 1º Tenente Giovanni Moreira Zanetti Campos, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, Sd PM Cristiano Alves da Silva, Cb PM Ramon Felipe da Silva, ex-Sd PM Giltommy Teixeira Costa e 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva. Deflagrada, contudo, a segunda fase da operação Hexagrama foram presos e denunciados perante a Justiça comum estadual SORAIA ROSÁRIA SILVA PERES e PAULINO PERES FONSECA, pais de Danone, como incursos nas sanções do art. 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público) do mesmo art. da Lei n. 12.850, de 2013 e do art. 1º, caput (por quatro vezes), §1º, incisos I e II, com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), da Lei n. 9.613, de 1998 (ocultação de bens e lavagem de dinheiro). A análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos trouxe robustas provas, que permitiram a identificação de membros da organização criminosa até então desconhecidos e comprovaram que esta era muito mais ampla e mais antiga do que se imaginou inicialmente, sendo possível afirmar que estava em atuação pelo menos desde o ano de 2017, tendo como outros membros mais 12 (doze) policiais civis e 2 (dois) civis, além de mais 17 (dezessete) policiais militares, todos presos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão deflagrados na terceira fase da operação Hexagrama, em 06/09/2021, entre eles os denunciados Marlon Fabiano Figueiredo e Thiago Coelho Fernandes da Silva. Narra a denúncia (Evento 1, Denúncia 1) que cada acusado possuía sua função individual e específica na organização criminosa, variando desde o fornecimento de informações privilegiadas e sigilosas obtidas em função do cargo público, até o cometimento de homicídio a mando do líder da organização. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Especificamente ao réu CB PM Marlon Fabiano Figueiredo, lotado na 1ª Companhia de Polícia Independente sediada em Nova Lima, incumbiam as tarefas precípuas dentro da organização de: I) realizar reiteradamente a escolta pessoal de Danone durante reuniões com outros criminosos e II) cooptar “pontos” para a instalação de máquinas caça-níqueis da OrCrim. Identificaram-se ainda conversas que apontam que o policial militar investigado realizava comércio de armas, munições e acessórios para Danone, o que corrobora o vínculo estável e estreito com a organização criminosa. Consta dos autos, ainda, que o Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo solicitou e recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida, ou aceitou promessa de tal vantagem formulada por “Danone”, líder da organização criminosa. O aceite da promessa de pagamento de vantagem indevida restou evidenciado ao longo das inúmeras mensagens trocadas entre o denunciado e Danone, entre novembro de 2018 e junho de 2019. De fato, em 15/04/2019 e 12/06/2019, Marlon solicitou ou recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagens indevidas em depósitos em conta bancária, respectivamente nos valores de R$ 200,00 e R$ 100,00, efetuados por “Danone”, líder da organização criminosa. Consta ainda que, em 09/02/2019, o denunciado recebeu vantagem indevida em razão do cargo público de policial militar, consistente no seu ingresso na boate Observatório e pagamento das bebidas que consumiu no estabelecimento, pelo líder do grupo “Danone”. Por fim, tem-se que o denunciado efetivamente praticou ato com infração de dever funcional, deixando de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa. O acusado Thiago Coelho Fernandes da Silva, lotado na 1ª Companhia de Polícia Independente em Nova Lima, integrava a organização criminosa com a tarefa de: I) realizar reiteradamente a escolta pessoal de Danone durante reuniões com outros criminosos e II) realizar levantamentos, a pedido do líder da OrCrim, e cooptar “pontos” para a instalação de máquinas caça-níqueis da Organização; e III) providenciar armas de fogo, munições e acessórios para Danone. O recebimento de vantagens indevidas está demonstrado pelos comprovantes de depósitos bancários em seu favor, localizados nos aparelhos celulares apreendidos com o líder da organização criminosa. Do mesmo modo se comprovou a estabilidade do vínculo (remunerado) entre este e o líder Danone, uma vez que, em diversas ocasiões, o policial militar exerceu suas atividades criminosas a mando de Danone. Por fim, em que pese o recebimento de vantagens indevidas (propina), pelo exercício das tarefas ordenadas por Danone, constatou-se que o Cb Thiago desenvolveu até mesmo uma aparente relação de amizade com o líder da organização, inclusive, convidando-o para participar de comemorações em sua casa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2020, conforme Evento 1 (RECE DEN7). A testemunha de acusação foi ouvida no Evento 4, vídeos de 03 a 09. As arroladas pela defesa técnica prestaram seus depoimentos nos Eventos 8, 9 e 10 e os denunciados foram interrogados nos Eventos 12 e 13, Cb PM Marlon e Cb PM Thiago, respectivamente. Os autos desta Ação Penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004, que já tinham sido desmembrados dos autos originais, o foram novamente em relação aos denunciados no dia 20/06/21, por decisão unânime do Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em acatamento a requerimentos anteriores, devido à complexidade do processo e ao número expressivo de denunciados e advogados que patrocinam seus interesses, dando origem aos presentes autos, nos termos da Ata do Evento 1837 dos autos originais, passando a tramitar sob o n. 2000537-94.2021.9.13.0004. O Ministério Público e a defesa apresentaram suas alegações finais nos Eventos 21 e 55, respectivamente. Um novo pedido de desmembramento dos autos formulado pela defesa foi indeferido. Contudo, desmembrou-se o julgamento, tendo-se realizado o do acusado Marlon no dia 24/08/2021, Ata lançada no Evento 75; e ao acusado Thiago, no dia 15/03/2022, Ata do Evento 203. Nessas audiências de julgamento, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia, expondo, em plenário, suas razões, de acordo com as alegações finais e com os dados extraídos do telefone de Jonathan Magnum Peres. A defesa técnica, comum aos dois acusados, requereu a absolvição de ambos, sustentando que o réu Marlon aderiu à segunda atividade remunerada denominada "bico" e não a uma organização criminosa, por ter sido enganado pelo líder da Orcrim, Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, que se apresentava como delegado de Polícia e empresário. Quanto ao Cb PM Thiago, consignou falta de materialidade delitiva, ressaltando que a denominada "lista de pagamentos de propina" é genérica e imprecisa, enfatizando, conforme depoimento nos autos, que o recebimento da quantia de R$1.200,00 decorre de gastos realizados em um sacolão, para fins sociais, e que não existem provas nos autos de que o réu integrava organização criminosa. O CEJ/PM, à unanimidade de votos, condenou ambos os réus pela prática do crime de organização criminosa, reconhecendo as causas de aumento de pena dos §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, e pelo crime de corrupção passiva, previsto no artigo 308, §1º, do CPM, absolvendo-os da prática descrita no artigo 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, com os fundamentos do artigo 439, alínea "e", do CPPM. A pena total definitiva imposta ao réu Marlon somou 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, e ao réu Thiago somou 7 anos e 8 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado. Nas audiências de leitura das sentenças registradas no dia 25/01/2022 (Evento 160), Cb PM Marlon, e no dia 1°/07/2022 (Evento 254), Cb PM Thiago, a defesa manifestou o desejo de recorrer e se posicionou no sentido de que iria manejar embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Os embargos declaratórios aviados nos Eventos 164 e 277 foram rejeitados, dando ensejo à apresentação das razões de apelação, que foram colacionadas, nos prazos concedidos pelo juízo do feito, nos Eventos 267, Cb PM Marlon e 336, Cb PM Thiago, ambas contrarrazoadas nos eventos 280 e 359, respectivamente. Razões de apelação do réu Marlon Fabiano Figueiredo: Nas razões defensivas, foram arguidas, em preliminar de mérito: (I) o cerceamento de defesa por não terem sido apreciadas, na sentença, as suas teses preliminares arguidas em sede de alegações finais; (II) a inépcia da denúncia; (III) o cerceamento de defesa devido à violação ao princípio do contraditório em decorrência do indeferimento dos pedidos de acesso e realização de perícia no aparelho celular pertencente a Jonathan Magnun Peres; (IV) a nulidade de todos os atos praticados desde a investigação em virtude do acúmulo das funções de perito e investigador pelo Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, lotado no GAECO; (V) a nulidade do feito decorrente da parcialidade e suspeição do Ten Cel Adriano Nepomuceno de Carvalho, como testemunha e encarregado das investigações; (VI) a nulidade absoluta do feito por quebra da cadeia de custódia. No mérito, a defesa se insurgiu contra a condenação pelos delitos de organização criminosa, com dupla causa de aumento de pena e de corrupção passiva, com causa de aumento de pena, aos argumentos de que era comum na sua vida realizar “bicos” de segurança para empresários de atividades lícitas e autoridades, e que Danone se apresentava, ora como empresário, ora como delegado de Polícia, o que o fez aceitar três trabalhos junto a ele como “bicos” de segurança, pelo valor de R$ 100,00, mesma quantia que era cobrada de outros empresários. Disse que nunca realizou comércio de armas de fogo, munições e acessórios com Danone, até porque ele sempre andava com um brasão de “Delegado Civil” e não deixava brechas para as pessoas cogitarem a possibilidade de estar sendo enganadas. Falou que é comum um policial conversar com outro sobre armas, e que as mensagens extraídas do celular de Danone estão fora de contexto, informando, ainda, que, se tivesse mesmo realizado comércio de arma de fogo para Danone, não teria recebido apenas a simbólica quantia de R$ 300,00. Informou que na sua região de atuação não era comum a exploração de jogos de azar, ficando evidenciado, da análise do conjunto probatório, que os prints foram produzidos pelo “contraventor Danone” com o único intuito de prejudicá-lo, já que se trata de uma pessoa de bons antecedentes, dedicada apenas a atividade lícita. Quanto ao crime de organização criminosa, disse que não foram verificados os elementos do tipo penal em questão, quais sejam, divisão de tarefas, recebimento de valores para a prática de infrações penais, permanência e estabilidade, considerando que manteve contato apenas com Danone, que desconhecia os demais acusados e que, de acordo com várias testemunhas, na sua área de atuação não havia notícia da existência de máquinas caça-níqueis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Lembrou que as tarefas que lhe foram imputadas no contexto da organização criminosa constituem meras ilações do Ministério Público, o qual não se desincumbiu do dever precípuo de provar o alegado na denúncia, e, caso mantida a sua condenação pelo crime de organização criminosa, estará sendo “punido duas vezes pelo mesmo fato”, porque “já foi condenado pelo crime de concurso de funcionário público”. Pugnou por sua absolvição de todas as acusações que lhe são imputadas, subsidiariamente, o decote das causas de aumento de pena do crime de organização criminosa, consistentes no emprego de arma de fogo e no concurso de funcionário público. Alternativamente, pediu o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea prevista no artigo 72, inciso III, alínea “d”, do CPM em relação ao crime de corrupção passiva e a fixação das penas-base nos mínimos legais, com a consequente modificação do regime de cumprimento para o aberto. Contrarrazões ministeriais ao inconformismo da defesa do Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo: O promotor de justiça atuante na 4ª AJME rebateu as alegações defensivas no Evento 280, aduzindo, primeiramente, quanto às seis preliminares. Disse que a sentença, embora de maneira resumida, foi fundamentada a contento, deixando claras as razões que levaram o apelante Marlon a ter incorrido nos crimes a ele imputados, hipótese admitida, porquanto o magistrado não está obrigado a apreciar todos os argumentos expostos, bastando indicar as razões de decidir. Afirmou que a denúncia preencheu os requisitos estabelecidos no artigo 77 do CPPM e é respaldada em suficiente lastro probatório e na justa causa para a deflagração da ação penal. Falou que a defesa alegou de forma genérica tudo o que poderia ser eventualmente interpretado como “nulidade processual” ou “cerceamento de defesa”, confundindo preliminares com mérito e deixando de demonstrar, concretamente, qual foi o prejuízo por ela suportado, inviabilizando, assim, o reconhecimento de qualquer nulidade, mesmo porque todos os atos foram gravados e as respectivas gravações constam dos autos. Lembrou que o Ten Cel PM Adriano Nepomuceno, responsável pelas investigações, não atuou como perito, tendo apenas extraído as informações dos telefones apreendidos, sendo a pessoa mais indicada para comprovar em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as provas angariadas durante a investigação criminal. Pontuou que é descabida a alegação de quebra da cadeia de custódia, porque, além de a extração de dados do celular de Jonathan Magnum Peres, líder da OrCrim, ter sido realizada pelo Ministério Público/GAECO após autorização da Justiça comum, que detém a competência para processar e julgar civis, a simples extração de dados de aparelho celular não demanda a realização de perícia, sendo o GAECO órgão habilitado para tal tarefa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Lembrou que o método utilizado para a extração dos dados foi a Solução Cellebrite UFFED TOUCH 2 e que, na verdade, não foi apontada concretamente qualquer falha procedimental que pudesse comprometer a licitude e a integridade das provas extraídas dos aparelhos celulares analisados e, ainda que houvesse ocorrido a quebra da cadeia de custódia, caberia ao apelante indicar o prejuízo da suposta falha, o que não ocorreu, incidindo sobre a quaestio vexata o princípio pas de nullité sans grief. Afirmou que a extração de dados de aparelho celular é atividade de mero espelhamento da informação ali existente, sem alteração do conteúdo e para a qual não se exige formação específica, uma vez que as tarefas são executadas por equipamento de extração forense utilizado mundialmente e a ausência de atuação do Instituto Geral de Perícias não torna a prova ilícita, porquanto não se tratou de uma perícia propriamente dita, mas sim de mera extração de dados. Reforçou que várias provas do homicídio cometido a mando de Danone contra Cléber Antônio Menezes, vulgo “Carlão”, apurado perante o 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte nos autos n. 0024.19.058967-1, foram derivadas de compartilhamento das extrações dos celulares da Operação Hexagrama III. No mérito, o ilustre promotor de justiça salientou que o apelante Marlon era um membro de confiança de Danone e realizava o comércio de armas e munições para ele, o que corrobora o seu vínculo estável com a organização criminosa. Pontuou que nos dias 15/04/2019 e 12/06/2019, o acusado Marlon teve depositadas por Danone, em sua conta bancária, as quantias de R$ 200,00 e R$ 100,00, recebendo, também, vantagem indevida na data de 09/02/2019, representada pelo financiamento pelo líder da organização do ingresso em uma boate e consumo de bebidas no local Por fim, disse que, diante do princípio do livre convencimento motivado na apreciação das provas pelo magistrado, não se mostra necessária a ratificação das provas indiciárias na instrução, sendo os valores depositados na conta do recorrente Marlon pela OrCrim e as mensagens obtidas do celular de Danone mais do que suficientes para demonstrar, não apenas a sua participação na organização criminosa, mas ainda que aceitou promessa e recebeu vantagens indevidas em decorrência do exercício de suas atribuições na organização. Razões de apelação do réu Thiago Coelho Fernandes da Silva: Preliminarmente arguiu: (I) a desnecessidade de manutenção das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP – “não manter contato com partes e testemunhas do processo e prisão domiciliar com monitoramento eletrônico” – decisão desarrazoada e desproporcional que merece reparo – a necessidade de revogação das medidas cautelares impostas; (II) a inépcia da denúncia; (III) a nulidade do feito por indeferimento da pretensão defensiva de produção de provas formulada na fase do artigo 427 do CPPM, referente ao acesso aos áudios extraídos dos aparelhos celulares apreendidos; (IV) a nulidade do feito por quebra da cadeia de custódia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 No mérito, insurgiu-se contra a condenação pelos delitos de organização criminosa com dupla causa de aumento de pena e de corrupção passiva com causa de aumento de pena, aos argumentos de que não “integrava” a organização criminosa, mas, sim, realizava “bico” de segurança privada para Danone, quando lhe era solicitado, buscando ter uma renda extra para viabilizar o seu sustento e de sua família, o que foi, inclusive, confirmado no interrogatório. Disse que acreditava estar realizando “bico” de segurança para um “delegado” e “empresário”, que era como Danone se apresentava e que deu mais credibilidade à pessoa de Danone, pelo fato de ele se passar por delegado da Polícia Civil aposentado, priorizando ganhar a sua confiança para continuar o trabalho extra de segurança para complementar a sua renda. Lembrou que, como em qualquer vínculo empregatício, o empregado necessita ganhar a confiança do empregador, o que justificou o laço de lealdade estabelecido entre o ora apelante e Danone. Alertou que foi absolvido do delito de exploração de jogo de azar, o que, por si só, demonstra que não foi chamado nem sequer possuía o intuito de participar da OrCrim. Confirmou que a segurança de Danone era realizada em shoppings de Belo Horizonte, locais em que ocorriam reuniões, e a maior parte das conversas mantidas entre ambos se resumia a serviços de segurança privada, porém, nunca participava das reuniões, apenas garantia a segurança de Danone a distância, por meio de contato visual. Disse que os valores recebidos de Danone foram em virtude do “bico” que realizava, ainda assim, de forma esporádica, sendo certo que as provas dos autos revelam que não participou, nem sabia dos ilícitos de homicídio e corrupção, até porque a única testemunha de acusação, Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, não mencionou o seu nome ao relatar em juízo a participação de policiais militares na organização criminosa. Ponderou que os valores recebidos pelos trabalhos extras de segurança privada não podem ser considerados ilícitos penais, mas mera infração administrativa, e que, em relação ao pagamento de R$ 1.300,00 constante da lista extraída dos celulares de Danone, inexiste comprovação de solicitação, exigência ou recebimento de tal valor por sua pessoa. Disse que, a respeito das imputações de recebimento de vantagens indevidas nos valores de R$ 250,00, R$ 1.200,00 e R$ 450,00, reconhece apenas o depósito em sua conta de R$ 1.200,00, que se justifica pelo fato de executar serviços de auxílio a pessoas carentes em Nova Lima, motivo pelo qual solicitou ao “seu empregador” Danone uma doação para tal fim, desconhecendo as demais quantias mencionadas, supostamente depositadas em seu favor, salientando que apresentou os seus extratos bancários relativos às datas dos supostos pagamentos visando comprovar não os ter recebido. Com esses argumentos, pleiteou sua absolvição dos delitos de organização criminosa e corrupção passiva e, subsidiariamente, o decote das causas de aumento de pena do crime de organização criminosa, consistentes no emprego de arma de fogo e no concurso de funcionário TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 público, e do crime de corrupção passiva, consistente no ato de deixar de reprimir os ilícitos perpetrados pelo líder da organização, prevista no artigo 308, § 1º, do CPM. Contrarrazões ministeriais ao inconformismo da defesa do Cb PM Thiago Fernandes da Silva: O promotor de justiça atuante na 4ª AJME rebateu as alegações defensivas no Evento 359, aduzindo, primeiramente quanto às preliminares, que as medidas cautelares de proibição de contato com as partes e testemunhas do processo e de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico foram escolhidas pelo juízo por melhor se adequarem ao caso concreto, e sua manutenção deveu-se ao convencimento motivado do magistrado e por ainda subsistirem os seus requisitos. Falou que o juiz não está obrigado a responder cada uma das alegações produzidas pela defesa, nem a responder ponto por ponto ou a comentar cada argumento levantado pela parte, desde que examine o quadro probatório e demonstre claramente os motivos de seu convencimento, uma vez que a sentença não é um jogo de perguntas e respostas, determinando a lei apenas que o sentenciante exponha o desenvolvimento de seu raciocínio para chegar à conclusão e forneça as razões de fato e de direito que o levaram à decisão, a fim de que as partes disponham de elementos para saber contra o que devem argumentar em eventual recurso. Disse que a ausência de apreciação de uma tese não pode ser confundida com a mera irresignação da parte quanto ao raciocínio jurídico e às conclusões do julgador, sendo certo que, no caso concreto, a sentença não deixou de analisar as preliminares defensivas apresentadas, mas apenas proferiu decisão que não atendeu às pretensões do recorrente, o que não implica ofensa a qualquer dispositivo legal ou constitucional. Pontuou que a denúncia foi objetiva e específica quanto aos fatos que ensejaram a presente ação penal, propiciando a adequada defesa do réu e, ainda que assim não fosse, a arguição de sua inépcia se mostra inoportuna e impertinente em sede de apelação, além de estar coberta pela preclusão por ter sido aventada após a sentença condenatória. Lembrou que não houve indeferimento de pedido de produção de prova formulado pela defesa, tendo em vista que o magistrado se manifestou, motivadamente, acerca da respectiva postulação. Ponderou que os dados extraídos do aparelho celular de Danone não constituíram a única base da condenação, tendo esta se pautado em todo um conjunto de fatos, elementos indiciários e provas autônomas e distintas considerados suficientes pelo Juiz do processo. Sinalizou que não foi demonstrado, concretamente, prejuízo para a parte em decorrência da suposta irregularidade apontada, prejuízo este que deveria ter sido comprovado “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção”. Sobre a alegação de quebra da cadeia de custódia, disse não ser cabível, porquanto, além de a extração de dados do celular de Jonathan TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Magnum Peres, líder da OrCrim, ter sido realizada pelo Ministério Público/GAECO após autorização da Justiça comum, que detém a competência para processar e julgar civis, a simples extração de dados de aparelho celular não demanda a realização de perícia, sendo o GAECO órgão habilitado para tal tarefa. Informou que o método utilizado para a extração dos dados foi a Solução Celebritte UFFED TOUCH 2, sem apontamento de qualquer falha procedimental que pudesse comprometer a licitude e a integridade das provas extraídas dos aparelhos celulares analisados. Afirmou que a extração de dados de aparelho celular é uma atividade de mero espelhamento da informação ali existente, sem alteração do conteúdo e para a qual não se exige formação específica e que várias provas do homicídio cometido a mando de Danone contra Cléber Antônio Menezes, vulgo “Carlão”, apurado perante o 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte nos autos n. 0024. 19.058967- 1, foram derivadas de compartilhamento das extrações dos celulares da Operação Hexagrama III. No mérito, o ilustre promotor de justiça ressaltou que o réu Thiago Coelho era um membro de confiança do Danone e se corrompeu, sendo possível perceber, a partir da extração de dados do telefone celular n. (31) 9257- 9575, o absoluto engajamento do apelante Thiago Coelho com o líder da OrCrim, a ponto de influenciar e articular a movimentação/transferência de outros corréus entre unidades operacionais da PMMG, a exemplo do corréu Davidson. Lembrou que as conversas apontam que o réu Thiago Coelho realizava o comércio de armas, munições e acessórios para Danone, o que corrobora o seu vínculo estável e estreito com a organização criminosa, ficando evidenciado o aceite da promessa de pagamento de vantagem indevida ao longo das inúmeras mensagens trocadas entre o acusado Thiago Coelho e Danone no período de fevereiro de 2017 a julho de 2019, oportunidade em que este depositou na conta bancária daquele os valores de R$ 200,00 e R$ 100,00, com a incumbência de repassar “propina” aos demais “seguranças” da organização criminosa, atuando como um longa manus do seu líder na gerência dos pagamentos. Disse que o apelante Thiago Coelho efetivamente praticou ato com infração de dever funcional e deixou de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa, conforme ajustado. Falou que, diante do princípio do livre convencimento motivado na apreciação das provas pelo magistrado, não se mostra necessária a ratificação das provas indiciárias na instrução, sendo os valores depositados na conta do acusado Thiago Coelho pela OrCrim e as mensagens obtidas a partir do celular de Danone mais do que suficientes para demonstrar não apenas que participava na organização criminosa como também que aceitou promessa e recebeu vantagens indevidas em decorrência do exercício de suas atribuições na organização. Quanto ao aceite da promessa de pagamento de vantagem indevida, ficou evidenciado ao longo das inúmeras mensagens trocadas entre o apelante Thiago Coelho e Danone, no período compreendido entre fevereiro de 2017 e julho de 2019, bem como por meio de uma “lista de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 pagamento de propinas”, da qual consta o pagamento mensal de R$ 1.300,00 ao réu Thiago Coelho. Lembrou que foi possível inferir, de um dos diálogos extraídos, que o apelante agia de má-fé e, de forma consciente, intermediava a venda de armas de fogo para o líder da OrCrim, sabendo que eram para fins ilícitos, inclusive, certa feita, ficou acertado que uma dessas armas seria noticiada como “extraviada”, em REDS lavrado com informações falsas. Pontuou que, após enviar para o líder da OrCrim as “imagens tiradas” na reunião no Shopping Del Rey, o réu Thiago Coelho lhe ofereceu uma arma de fogo PT, calibre .40, com 3 carregadores e 15 munições, acompanhada das maleta e chaves, pelo valor de R$ 5.000,00. Sobre o pedido de redução de pena, disse que não merece prosperar, porque o processo de aplicação da sanção penal deve respeitar o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), que procura resguardar o indivíduo, estabelecendo, conforme o caso, tratamento diferenciado aos desiguais. Lembrou que o magistrado não pode aplicar a mesma pena-base a situações distintas e, muito menos, a pessoas cujos comportamentos se mostram diferentes, o que significa que um condenado que tem a seu favor todas as circunstâncias judiciais não pode receber a mesma pena-base de outro que possui várias circunstâncias desfavoráveis. Afirmou que a fixação padronizada da pena em seu patamar mínimo é contrária ao princípio fundamental da individualização da sanção penal, ficando claramente demonstrado que o apelante Thiago Coelho ofertava armas de fogo à organização criminosa, apesar de possuir ciência de que serviriam para fins ilícitos, o que justificou o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, bem como a causa de aumento decorrente do concurso de funcionário público, que restou caracterizada, visto que o cargo público de policial militar exercido pelo réu Thiago Coelho foi decisivo para a prática dos ilícitos pela organização criminosa. Pontuou como acertado o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 308 do CPM, uma vez que o acusado, irrefutavelmente, praticou os fatos com grave violação dos seus deveres funcionais, ao realizar segurança e escolta do líder da OrCrim, bem como ao repassar a ele armas e informações, das quais só detinha o acesso em virtude do exercício de sua função pública. Os autos foram encaminhados com vistas à eminente procuradora de justiça atuante nesta Corte, doutora Elba Rondino, que levantou de ofício uma preliminar de intempestividade, argumentando que ambas as razões recursais tinham sido colacionadas aos autos a destempo. No mérito, admitindo-se a hipótese de afastamento da preliminar suscitada, pugnou pelo recebimento dos recursos, pela rejeição de todas as preliminares e, no mérito, pelo total desprovimento dos recursos, tudo nos termos do minudente e escorreito parecer do Evento 13. É o quanto tinha a ser relatado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os recursos interpostos pelos apelantes, por entender que neles se fazem presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Antes de apreciar tais recursos, contudo, impõe-se analisar a preliminar levantada, de ofício, pela eminente procuradora de Justiça com atuação neste Tribunal, doutora Elba Rondino, no seu minudente parecer do Evento 13, segundo a qual os recursos interpostos seriam intempestivos, porque as razões recursais foram apresentadas fora do prazo estabelecido no art. 529 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Depois de analisar, com detida atenção, os argumentos articulados, estou pedindo as devidas e respeitosas vênias à eminente procuradora, para divergir do seu posicionamento nesse sentido. O prazo em debate nesta oportunidade, ao contrário do prazo penal, esse sim, peremptório por sua própria natureza, trata-se de prazo processual, que não convém seja tomado pela literalidade da norma, sugerindo, na hipótese, uma flexibilização mínima para não frustrar um ato processual relevante, como é o caso das razões de apelação, que possibilitam a apreciação, sempre salutar, de uma decisão de primeiro grau por um colegiado de segunda instância. Julgo conveniente destacar, ainda, que, nas audiências de leitura das sentenças, a defesa técnica, que é comum aos dois réus, manifestou, expressamente, seu desejo de recorrer das decisões que os condenaram pela prática dos crimes de organização criminosa e de corrupção passiva, que lhes tinham sido imputados. No mesmo ato, a douta defesa deixou claro, também, que aviaria embargos declaratórios, visando à eliminação de obscuridades e ao saneamento de contradições, que julgou existentes naquelas decisões, circunstância que interrompeu o prazo para a apresentação das respectivas razões de apelação. Os embargos declaratórios foram aviados e rejeitados, conforme se depreende das decisões contidas nos eventos 191 e 281. Assiste razão à eminente procuradora, quando afirma, em seu lapidar parecer, sobre a intimação dos réus Marlon e Thiago, das decisões que rejeitaram os embargos, nos dias 04/03/2022 e 06/08/2022, eventos 199 e 296, respectivamente, o que implicaria dizer, em tese, que as razões recursais acabaram por ser apresentadas depois de decorrido tempo superior a quatro meses para o réu Marlon, e a um mês para o réu Thiago. Ocorre, contudo, que o próprio juízo do feito, nas atas que registraram as audiências de leitura das sentenças, Eventos 160 para o réu Marlon, e 254 para o réu Thiago, condicionou a apresentação das razões recursais à intimação da defesa para tal, a tempo e modo, afastando, segundo o meu entendimento, a responsabilidade da defesa pelo cumprimento do prazo legal. Nessa senda, veja-se o trecho a seguir, extraído das mencionadas atas: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 A defesa será intimada a tempo e modo para juntada das razões da apelação. A partir dessa decisão, contra a qual, em nenhum momento, se opôs o representante do Ministério Público de primeiro grau, ao meu sentir, o prazo do art. 529 do CPPM tornou-se irrelevante para a defesa, que aguardou a intimação prometida, essa que se efetivou no evento 245, em relação ao réu Marlon, nos termos que também transcrevo a seguir: [...] Visto, etc... Tendo em vista que a defesa do Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo manifestou na ata de leitura de sentença, de Evento 160, que iria recorrer da sentença de Evento 153, determino a abertura de vista a referida defesa para que, no prazo legal, apresente razões de apelação. Cumpra-se. [...] Quanto ao réu Thiago, a intimação para apresentação de suas razões de defesa, no prazo de 10 dias, arbitrado pelo meritíssimo juiz de direito da 4ª AJME, pode ser vista no Evento 314, de 26/08/2022. Ainda sobre o tema, trago, por oportuno, o seguinte julgado: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (HAXIXE). PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO SIGILO DA CORRESPONDÊNCIA E DO TELEFONE CELULAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A apresentação extemporânea das razões recursais caracteriza mera irregularidade processual, não impedindo o conhecimento do recurso. 2. Segundo o art. 10 da Lei 6.538/1978, quando houver suspeita de encomenda com substância proibida, é lícita a abertura da carta, não configurando violação ao sigilo da correspondência, com a condição de que a abertura se dê na presença do remetente ou do destinatário, como no caso. 3. A apreensão do celular do acusado, preso em flagrante delito por ter adquirido substância entorpecente para difusão ilícita, e a verificação das mensagens, inclusive com o fornecimento pelo acusado da senha de acesso ao aparelho, não configuram interceptação telefônica ou violação indevida de dados do celular. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas interestadual, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas. 5. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. APELAÇÃO CRIMINAL N. 07325520720208070001. REGISTRO DO ACÓRDÃO 1383685. DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2021. ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA CRIMINAL. RELATOR: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Com todos estes argumentos, afasto a preliminar suscitada, de ofício, pela eminente procuradora de justiça, no âmbito de seu exímio parecer do Evento 13. Visando atender à melhor didática, passo à análise das preliminares arguidas pelos réus Marlon Fabiano Figueiredo e Thiago Coelho Fernandes da Silva, em razão de quatro delas, pelo menos, serem comuns. A primeira preliminar arguida pelo réu Marlon diz respeito ao cerceamento de sua defesa, por não terem sido apreciadas, na sentença, as suas teses preliminares arguidas em sede de alegações finais. Li com detida atenção as alegações finais do Evento 55 e a sentença hostilizada, colacionada no Evento 153. E, nesse sentido, estou me alinhando aos argumentos articulados pelo ilustre promotor de Justiça de primeiro grau nas suas contrarrazões às razões recursais do apelante, segundo os quais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos do processo, bastando indicar as razões que o levaram a decidir. Peço vênia para transcrever o trecho a seguir, extraído das reportadas contrarrazões: [...] Tais argumentos não devem prosperar, visto que a sentença explicitou em cada fato concreto o porquê do apelante ter incorrido nos crimes, de maneira resumida, porém, fundamentada, hipótese plenamente admissível, pois o magistrado não tem o dever de apreciar de maneira exauriente todos os argumentos aventados, bastando, apenas, indicar as razões de decidir. Outrossim, o caso em análise aponta para a mera exiguidade das razões de decidir, existindo a efetiva indicação dos motivos de matrizes probatória e jurídica determinantes da condenação. [...] Filiando-me, como disse, ao mesmo entendimento sobre o tema, afasto a primeira preliminar arguida. A segunda preliminar, primeira suscitada pelo réu Thiago, diz respeito à desnecessidade de manutenção das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nas suas contrarrazões à irresignação do Cb PM Thiago Coelho, o ilustre Parquet rebateu as alegações defensivas, aduzindo que as medidas cautelares de proibição de contato com as partes e testemunhas do processo e de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico foram escolhidas pelo juízo por melhor se adequarem ao caso concreto, e sua manutenção deveu-se ao convencimento motivado do magistrado, bem como por ainda subsistirem os seus requisitos. Mais a mais, não se pode esquecer de que essa foi a decisão do excelso Supremo Tribunal Federal, prolatada no habeas corpus n. 196.538, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes. Por tais razões, passo pela segunda preliminar arguida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 A terceira preliminar suscitada (comum aos dois réus), aponta para a inépcia da denúncia. É meu entendimento, também, que a tese não pode e nem deve prosperar, porquanto a denúncia oferecida pelo Ministério Público, através do GAECO, preencheu todos os requisitos estatuídos no art. 77 do CPPM. Não se pode olvidar que a peça acusatória foi recebida pelo juízo de primeiro grau, acompanhada de um Procedimento de Investigação Criminal (PIC), levado a efeito e presidido pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, além de outros documentos, como neste caso, os ofícios n. 286 e 287, de 21 de outubro de 2020, encaminhados pelo Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, chefe da equipe de policiais militares disponibilizados ao GAECO, ao promotor de justiça, Dr. Peterson Queiroz Araújo, presidente do PIC, com todo o detalhamento e com todas as circunstâncias das ações delitivas praticadas pelos apelantes Thiago Coelho e Marlon Figueiredo. Alegar a inépcia da denúncia, em razão de uma descrição genérica dos fatos imputados ao apelante, que ainda seriam, segundo a defesa, sem qualquer nexo de causalidade entre as condutas praticadas e os crimes capitulados, não passa de uma ilação, que deve ser rechaçada, de pronto, porque nitidamente inconsistente. As provas produzidas em desfavor dos réus são fartas, robustas e não foram desconstituídas pela defesa, que empregou todo o seu tempo na caça a eventuais nulidades processuais, bem como na demonstração do prestígio e do conceito pessoal dos réus, por suas condutas, não só na vida profissional, como também, na vida social e familiar. Por essas razões, afasto a terceira preliminar levantada. A quarta preliminar levantada refere-se ao cerceamento de defesa, devido à violação ao princípio do contraditório, em decorrência do indeferimento dos pedidos de acesso e realização de perícia no aparelho celular pertencente a Jonathan Magnun Peres, bem como da negativa de acesso aos áudios extraídos dos telefones celulares apreendidos. Estou de igual modo rejeitando esta preliminar, porque considero devidamente fundamentada a decisão do juízo primevo, constante do Evento 1691 dos autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004, que indeferiu o requerimento da defesa para acesso ao aparelho de telefone celular apreendido com Jonathan Magnum Peres, o Danone, uma vez que esse aparelho celular estava, à época do requerimento, como ainda hoje se encontra, à disposição de outro juízo e não do juízo da 4ª AJME, sendo impossível, portanto, qualquer tentativa de atendimento ao que foi requisitado. Com estes motivos, rejeito a quarta preliminar suscitada. A quinta preliminar diz respeito à nulidade de todos os atos praticados desde a investigação, em virtude do acúmulo das funções de perito e de investigador pelo Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, lotado no GAECO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 A preliminar suscitada não tem cabimento, porquanto o Ten Cel PM Adriano Nepomuceno, em nenhum momento tenha exercido qualquer atividade relacionada a perícia. Os autos estão recheados de provas, dando conta de que referido Oficial, disponibilizado legalmente pela Polícia Militar ao Ministério Público, para atuação junto ao GAECO, tinha como função chefiar uma equipe de policiais militares encarregados de apoiarem aquele Órgão, em frentes investigativas diversas relacionadas ao envolvimento de policiais militares em atividades delituosas, inclusive, entre as quais, a que se reporta à operação denominada Hexagrama. Por outro lado, não encontrei nos autos qualquer afirmação no sentido de que os aparelhos de telefone celular apreendidos com Danone ou com outro integrante da Organização Criminosa, tenham sido periciados pela equipe de policiais militares cedida ao GAECO. E neste ponto, vou transcrever a seguir, trecho do acórdão prolatado por esta Segunda Câmara, nos autos n. 2000541-34.2021.9.13.0004, quando se rejeitou a preliminar de mérito arguida, com os mesmos fundamentos, e que são adequados ao momento presente: [...] Alternativa não me resta senão aderir ao adequado enfrentamento a esta primeira preliminar de mérito, que foi articulada pelos ilustres promotores de justiça nas suas contrarrazões, consistente no fato de que a extração de dados de aparelho celular é uma atividade de mero espelhamento da informação ali existente, sem alteração de dados, para a qual não se exige formação específica, uma vez que as tarefas são executadas por equipamento de extração forense utilizado mundialmente – Solução Celebritte UFFED TOUCH 2 –, através do GAECO, um órgão do Ministério Público habilitado para a tarefa, que a executou mediante a devida autorização judicial, não se tratando de perícia alguma. Os ilustres promotores colacionaram, nas suas contrarrazões, precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que considero relevante transcrever neste voto: HABEAS CORPUS. ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE ULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE WHATSAPP DETERMINADA PELO STJ. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. Havendo prévia autorização judicial, não há falar em nulidade das interceptações telefônicas e de Whatsapp colhidas pela equipe de investigação policial. O fato de os dados não terem sido coletados por peritos não invalida a prova. Da mesma forma, não há falar em quebra da cadeia de custódia, alegação que veio desprovida de qualquer elemento de prova, havendo, ainda, notícias de que o conteúdo das interceptações telemáticas já foi submetido à perícia, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa. De qualquer sorte, eventual ilegalidade na coleta da prova não ensejaria a soltura dos pacientes nesta fase, já que estão presos porque presentes os requisitos da prisão preventiva. ORDEM DENEGADA [TJRS - HC: 70080009939 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/07/2019]. (Sem grifo o original). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Vale considerar, também, que tais argumentos foram integralmente ratificados pela eminente procuradora de justiça, Dra. Elba Rondino, no seu lapidar e minucioso parecer. Com estes argumentos, afasto a quinta preliminar de mérito arguida. A sexta preliminar reporta-se à nulidade do feito decorrente da parcialidade e suspeição do Ten Cel Adriano Nepomuceno de Carvalho, como testemunha e encarregado das investigações. Data maxima venia da douta defesa, ouso dela divergir nesse ponto, fundamentando minha divergência em trecho extraído de outro voto prolatado por esta Segunda Câmara, com o voto condutor de minha relatoria, nos autos dos Embargos Declaratórios n. 2000545-71.2021.9.13.0004, nos termos transcritos a seguir: [...] Como justificativa para a contradita da testemunha, o embargante alegou sua participação na fase investigativa, o que teria retirado sua isenção e acentuado seu interesse no resultado do processo. Compulsando o Código de Processo Penal Militar (CPPM), art. 351, e em complementação o Código de Processo Penal (CPP), art. 202, não percebi qualquer vedação expressa ou subentendida, em relação ao testemunho do policial militar ou civil, que tenha participado da investigação criminal. Os depoimentos prestados por policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados, no exercício do cargo, gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual, seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. É pacífica a jurisprudência dos Tribunais nesse sentido, o que pode ser visto nos precedentes que transcrevo a seguir, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do egrégio Tribunal Superior de Justiça: TJ-DF – XXXXX20188070007 DF XXXXX-65.2018.8.7.0007 (TJ-DF) PENAL. FALSO TESTEMUNHO. PRELIMINAR. DELEGADO DE POLÍCIA QUE PRESIDIU O INQUÉRITO POLICIAL. ARROLADO COMO TESTEMUNHA. MATERIALIDADE. DOLO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. Rejeita-se a preliminar de nulidade, em que se alega ausência de decisão sobre questão solicitada pelo próprio interessado, se o conjunto probatório, ao contrário do que se alega, revela que o juiz decidiu expressamente a respeito, inclusive ponderado pelo promotor de justiça e pelo magistrado sobre a gravidade da conduta da testemunha arrolada, delegado de polícia, em se recusar a depor. Conjunto probatório que confirma a conduta prevista no art. 342 do Código Penal;? calar a verdade como testemunha?. O próprio acusado confessou a prática delitiva, admitindo que se recusou a depor, embora justificando que o fez porque, segundo seu entendimento, o delegado que presidiu o inquérito policial não pode ser ouvido na condição de testemunha, mas apenas de informante. Não encontra amparo legal a tese de que o delegado presidente do inquérito policial não pode ser testemunha, mas sim, mero informante. É tranquila a jurisprudência no sentido de que o depoimento prestado por policial, na qualidade de testemunha tem relevante valor probatório, na medida em que possui fé pública. O delegado de polícia que preside o inquérito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 policial não depõe, ordinariamente, como testemunha dos fatos investigados, do crime em si, mas dos fatos ocorridos durante a investigação, sobre o que fez e o que foi feito para apuração da materialidade e da autoria do delito, de forma que tem o dever legal de prestar as informações em juízo, narrando o ocorrido durante inquérito (art. 13, I do CPP). No caso, o apelante calou a verdade como testemunha em processo penal, no Tribunal do Júri, obviamente repercutindo sua conduta na não obtenção de prova destinada a produzir efeito em processo penal. Daí a incidência da majorante do § 1º do art. 342 do Código Penal. Apelação desprovida. (Original sem destaque). Em sentido semelhante, tem-se a firme jurisprudência dos tribunais superiores, nos termos do excerto transcrito a seguir: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. IMPEDIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL QUE PRESIDIU O INQUÉRITO POLICIAL PARA PRESTAR DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 202 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL DOS PARENTES DA VÍTIMA. VALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos moldes do art. 202 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode ser testemunha, inclusive a autoridade policial, não havendo que se falar em impedimento ou suspeição do Delegado de Polícia somente pelo fato de, em razão da natureza de seu cargo, ter presidido a fase inquisitorial. 2. Inexiste nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos parentes da vítima, os quais tem o dever legal de dizer a verdade, de modo que, conforme o art. 206 do CPP, as exceções ao compromisso de dizer referem-se apenas àqueles que possuem grau de parentesco com o acusado. 3. Agravo regimental improvido. MIN. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 10 DE OUTUBRO DE 2019. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, BRASÍLIA, DF, 18 OUT. 2019. (BRASIL, 2019). (Destaquei). Com estes fundamentos, afasto a sexta preliminar suscitada. A sétima preliminar arguida pela defesa de ambos os réus, aponta para a nulidade absoluta do feito por quebra da cadeia de custódia. Em igual medida, tenho esta preliminar como devidamente analisada em outros acórdãos desta colenda Segunda Câmara, no julgamento de ações penais correlatas, como no caso dos autos n. 2000538-79.2021.9.13.0004, de cujo voto condutor, de minha relatoria, extraio o trecho que transcrevo a seguir, fazendo-o para evitar perda desnecessária de tempo, com questões exatamente iguais que já foram decididas por unanimidade: [...] Tenho analisado, detidamente, estes e outros autos correlatos relacionados aos fatos apurados na operação denominada Hexagrama, e não encontrei qualquer motivo que pudesse justificar esta alegação defensiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Mostram os autos que cada material apreendido pelas equipes de policiais militares designadas para cumprirem os mandados de busca e apreensão, em face dos suspeitos de integrarem a operação Hexagrama, foi apresentado ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), devidamente lacrado, com a transcrição, no respectivo Relatório de Evento de Defesa Social (REDS), do número de cada lacre, o que torna possível a individualização e a rastreabilidade de cada dispositivo, sendo importante destacar, ainda, que a integralidade desses dados foi apresentada aos juízos competentes, que os aceitaram e os valoraram no âmbito de cada processo, conforme seu livre convencimento motivado. Para além disso, e visando eliminar eventual dúvida que ainda persistir quanto a este tema, recorro às bem lançadas respostas do ilustre promotor de justiça Dr. Peterson Queiroz Araújo às indagações da defesa nos Autos n. 2000541-34.2021.9.13.0004, recurso de apelação interposto pelo corréu Rafael Henrique Ribeiro, Evento 34, plenamente aplicáveis, não só a este, como a todos os processos vinculados à operação Hexagrama. Da precitada resposta ministerial peço vênia para transcrever os parágrafos a seguir, que servirão, por si só e segundo a minha compreensão, ao esclarecimento final da dúvida aventada: [...] A coleta das evidências foi realizada pelas equipes de policiais militares escaladas para o cumprimento dos mandados, que lacraram os dispositivos no local e os entregaram à Secretaria do GAECO em 06.03.2020, conforme detalhado no Auto de Busca N. 02/2020-P01 e REDS n. 2020-011685671-001. Os dados referentes a “como, quando, onde e por quem foram apreendidos estão nos referidos documentos. [...] Os referidos aparelhos foram recebidos pela Secretaria do GAECO em 06.03.2020 e permaneceram sob a custódia da Secretaria, devidamente isolados e preservados, sendo encaminhados ao GCOC em 12.03.2020, sob a responsabilidade do Ten Cel PM Nepomuceno. Os dados solicitados estão disponíveis nos documentos que acompanham esta manifestação. [...] O processo de extração é o recomendado pela empresa Cellebrite, nos termos de sua documentação. Como sabido, os dados são extraídos e copiados por meio do equipamento da Cellebrite, sem intervenção humana durante a geração dos dados brutos e com garantia de integridade dos dados mediante aplicação de funções criptográficas e outras tecnologias da empresa – eventuais alterações nos arquivos (já disponibilizados ao Juízo) seriam facilmente detectadas a partir da análise dos valores HASH calculados. Os dados solicitados (data, hora etc.) estão disponíveis nos relatórios de extração já apresentados ao Juízo. [...] Por fim, destaco que cada material apreendido pelas equipes de policiais militares designadas para cumprirem os mandados de busca e apreensão, em face dos suspeitos de integrarem a operação hexagrama foi apresentado ao GAECO, devidamente lacrado, com a transcrição no REDS do número de cada lacre, o que torna possível a individualização e a rastreabilidade de cada dispositivo, sendo importante destacar, ainda, que a integralidade desses dados foi apresentada aos juízos competentes que os aceitaram e os valoraram no âmbito de cada processo, conforme seu livre convencimento motivado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Sem nenhum outro argumento a acrescer aos fundamentos transcritos, afasto mais esta preliminar de mérito arguida. Afastadas as preliminares suscitadas, passo a analisar o mérito das razões recursais interpostas pelos réus Marlon Fabiano Figueiredo e Thiago Coelho Fernandes da Silva. Conforme relatado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu, em 25/11/2020, denúncia em desfavor dos Cabos PM Marlon Fabiano Figueiredo, Thiago Coelho Fernandes da Silva e outros policiais militares, pelo cometimento dos crimes de organização criminosa, com as causas de aumento de pena relacionadas ao uso de arma de fogo e ao concurso de funcionário público, do crime de corrupção passiva com causa especial de aumento de pena, por desvio de dever funcional e da contravenção penal de exploração de jogos de azar, todos na forma do art. 79 do Código Penal Militar (CPM). O colendo CEJ, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva ministerial, com os votos unânimes de seus integrantes, nos termos da sentença encartada no Evento 153, condenou o acusado Cb PM Marlon a uma pena total de 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, e com a sentença do Evento 253, condenou o Cb PM Thiago a uma pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, ambas a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, como incursos nas sanções do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013 e no art. 308, §1º, do CPM. Nas mesmas decisões o CEJ absolveu os réus da contravenção penal capitulada no art. 50 (exploração de jogos de azar), do Decreto-Lei n. 3.668 de 1941, com os fundamentos do art. 439 (O Conselho de Justiça absolverá o acusado..., desde que reconheça), alínea “e” (insuficiência de provas), do CPPM. A douta defesa, na sua irresignação contra as decisões condenatórias em desfavor dos réus, quanto ao mérito, argumentou que era comum policiais militares realizarem “bicos” de segurança para autoridades e empresários de atividades lícitas, e Danone se apresentava, ora como empresário, ora como Delegado de Polícia, o que os fez aceitar, Cb PM Marlon, três trabalhos; e Cb PM Thiago, um trabalho apenas, junto a ele como “bicos” de segurança, pelo valor de R$ 100,00, mesma quantia que era cobrada de outros empresários. Os réus Marlon e Thiago negaram, peremptoriamente, que tenham realizado comércio de armas de fogo, munições e acessórios com Danone, argumentando que ele sempre andava com um brasão de “Delegado Civil”, e não deixava brechas para as pessoas cogitarem a possibilidade de estar sendo enganadas. O réu Marlon falou que é comum um policial conversar com outro sobre armas, e que as mensagens extraídas do celular de Danone estão fora de contexto, informando, ainda, que, se tivesse mesmo realizado comércio de arma de fogo para Danone, não teria recebido apenas a simbólica quantia de R$ 300,00. As mensagens extraídas dos aparelhos de telefone celular apreendidos com Danone no dia de sua prisão e que foram trazidas aos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 autos revelam, com a mais firme convicção, que os réus faltaram com a verdade durante seus interrogatórios. E, como será revelado mais adiante, não foi apenas uma, mas várias transações sacramentadas. Ambos os réus informaram que, na região central de Nova Lima, onde atuavam, não era comum a exploração de jogos de azar, dizendo ter ficado evidenciado, na análise do conjunto probatório, que os prints foram produzidos pelo “contraventor Danone” com o único intuito de prejudicá-los, já que são pessoas de bons antecedentes, dedicadas apenas a atividades lícitas. Quanto ao crime de organização criminosa, o réu Marlon disse que não foram verificados os elementos do tipo penal em questão, quais sejam, divisão de tarefas, recebimento de valores para a prática de infrações penais, permanência e estabilidade, considerando que manteve contato apenas com Danone, que desconhecia os demais acusados e que, de acordo com várias testemunhas, na sua área de atuação não havia notícia da existência de máquinas caça-níqueis. Lembrou que as tarefas que lhe foram imputadas no contexto da organização criminosa constituem meras ilações do Ministério Público, o qual não se desincumbiu do dever precípuo de provar o alegado na denúncia, e, caso mantida a sua condenação pelo crime de organização criminosa, estará sendo “punido duas vezes pelo mesmo fato”, porque “já foi condenado pelo crime de concurso de funcionário público”. A falta de apreensão de máquinas caça-níqueis na região de atuação dos réus torna-se irrelevante, mesmo porque, na divisão de tarefa, que caracteriza um dos elementos do tipo penal da organização criminosa, entre outros, restou fartamente comprovado que aos réus, cabia, prioritariamente, a tarefa de escoltar o líder da OrCrim nas reuniões que fazia com seus opositores e concorrentes. O réu Marlon pugnou por sua absolvição, de todas as acusações que lhe são imputadas, subsidiariamente, o decote das causas de aumento de pena do crime de organização criminosa, consistentes no emprego de arma de fogo e no concurso de funcionário público. Alternativamente, pediu o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea prevista no artigo 72, inciso III, alínea “d”, do CPM, em relação ao crime de corrupção passiva, bem como a fixação das penas-base nos mínimos legais, com a consequente modificação do regime de cumprimento para o aberto. O réu Thiago, por sua vez, argumentou que não “integrava” a organização criminosa, mas, sim, realizava “bico” de segurança privada para Danone, quando lhe era solicitado, buscando ter uma renda extra para viabilizar o seu sustento e de sua família, o que foi, inclusive, confirmado no interrogatório. Lembrou que, como em qualquer vínculo empregatício, o empregado necessita ganhar a confiança do empregador, o que justificou o laço de lealdade estabelecido entre o ora apelante e Danone. Alertou que foi absolvido do delito de exploração de jogo de azar, o que, por si só, demonstra que não foi chamado e nem sequer possuía o intuito de participar da OrCrim. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Confirmou que a segurança de Danone era realizada em shoppings de Belo Horizonte, locais em que ocorriam reuniões, e a maior parte das conversas mantidas entre ambos se resumia a serviços de segurança privada, porém, nunca participava das reuniões, apenas garantia a segurança de Danone a distância, por meio de contato visual. Disse que os valores recebidos de Danone foram em virtude do “bico” que realizava, ainda assim, de forma esporádica, argumentando ainda que as provas dos autos revelam que não participou, nem sabia dos ilícitos de homicídio e corrupção, até porque a única testemunha de acusação, Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, não mencionou o seu nome ao relatar em juízo a participação de policiais militares na organização criminosa. Ponderou que os valores recebidos pelos trabalhos extras de segurança privada não podem ser considerados ilícitos penais, mas, mera infração administrativa, e que, em relação ao pagamento de R$ 1.300,00 constante da lista extraída dos celulares de Danone, inexiste comprovação de solicitação, exigência ou recebimento de tal valor por sua pessoa. Disse que, a respeito das imputações de recebimento de vantagens indevidas nos valores de R$ 250,00, R$ 1.200,00 e R$ 450,00, reconhece apenas o depósito em sua conta de R$ 1.200,00, que se justifica pelo fato de executar serviços de auxílio a pessoas carentes em Nova Lima, motivo pelo qual solicitou ao “seu empregador” Danone uma doação para tal fim, desconhecendo as demais quantias mencionadas, supostamente depositadas em seu favor, salientando que apresentou os seus extratos bancários relativos às datas dos supostos pagamentos visando comprovar não os ter recebido. Com estes argumentos, pleiteou sua absolvição dos delitos de organização criminosa e corrupção passiva e, subsidiariamente, o decote das causas de aumento de pena do crime de organização criminosa, consistentes no emprego de arma de fogo e no concurso de funcionário público, e do crime de corrupção passiva, consistente no ato de deixar de reprimir os ilícitos perpetrados pelo líder da organização, prevista no artigo 308, § 1º, do CPM. Eminentes desembargadores! Como de praxe, assisti, com toda atenção e com muito interesse, ao longo depoimento tomado da testemunha arrolada pela acusação, aos depoimentos prestados por todas as testemunhas de defesa, bem como aos interrogatórios tomados dos réus. Essas diligências, aliadas a uma aguçada análise que fiz destes autos e de outros correlatos, todos com envolvimento de policiais militares na operação denominada Hexagrama, me levaram a concluir, com firmeza, que não se pode conferir razão à douta defesa, nas teses que articulou para rechaçar as sentenças hostilizadas. E muito menos que se deva atribuir crédito às versões apresentadas pelos réus durante seus interrogatórios, na medida em que negaram todo e qualquer envolvimento nas tramas criminosas, inclusive as partes que já tinham sido assumidas nas próprias razões recursais, produzidas por sua douta defesa técnica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Nesse sentido, julgo conveniente trazer ao meu voto os parágrafos a seguir, que extraí do exímio parecer apresentado pela eminente procuradora de Justiça, Dra. Elba Rondino, sobre a matéria: [...] Embora o argumento principal dos apelantes seja o de que não integravam a organização criminosa, mas apenas realizavam alguns “bicos” de segurança para Danone pelo fato dele se apresentar como empresário ou Delegado de Polícia, uma simples leitura dos diálogos, existentes nos eventos supramencionados, permite afastar por completo tal alegação inverídica, já que as mensagens que os réus Marlon e Thiago Coelho trocavam diariamente com Danone deixaram escancarada as suas dedicações nas práticas delitivas comandadas por este último. A título de exemplo, no diálogo estabelecido com Danone no dia 04/05/2017 o apelante Thiago Coelho proferiu os seguintes dizeres: “Com certeza estou olhando para entrarmos em nova lima só estou esperando voltar de férias e vou correr atrás já arrumei a pessoa para ficar a frente aqui” [sic] - evento 1 (DOC4 fls. 02 dos autos n. 2000407-41.2020.9.13.0004 dos autos de 1ª instância), referindo-se, obviamente, às atividades de exploração de jogos de azar e não aos alegados “bicos” de segurança. Já o apelante Marlon, na conversa datada de 10/01/2019, afirmou expressamente para Danone: “Eu vou com você, se precisar matar eu mato com você, cê sabe que a gente é brother, aqui, eu preciso de dinheiro pra viajar, cê sabe disso”, “o que der pra mim, dá pro cê, e o que der pro cê dá pra mim” [sic] - evento 1 (INIC1 - fls. 36 dos autos n. 2000407-41.2020.9.13.0004 de 1ª instância), evidenciando o seu total envolvimento nas ações da organização com o intuito de auferir vantagens econômicas. [...] As provas colhidas pelo Ministério Público, durante a fase investigativa, na minha percepção, foram todas confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e mediante o devido processo legal, por meio de um longo e rico depoimento prestado pela testemunha de acusação, Ten Cel PM Adriano Nepomuceno, que, antes de responder aos questionamentos que lhe foram formulados pelos integrantes do CEJ, e pelos ilustres advogados, em relação aos seus constituídos, expôs brevemente os fatos, nos quais os policiais militares, em geral, estavam envolvidos. Nessa síntese, descreveu sobre a forma como Danone se relacionava com os integrantes da organização criminosa que liderava. E, em redação livre, disse que os contatos com os militares eram amplos, profundos e irradiados na RMBH. Disse que os militares respondiam ao comando de Danone, com um temor reverencial, aos moldes do que se nutre pelas autoridades, se submetiam ao seu comando e seguiam suas diretrizes, aparentando ter em relação a ele certa afeição e admiração. Disse que as ligações eram mais fortes entre Danone e os policiais militares, cujas ações se destinavam à ampliação dos negócios da organização criminosa, com apreensão de máquinas caça-níqueis dos concorrentes, comparecimento nos estabelecimentos comerciais para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 ameaçar os comerciantes no sentido de tirarem tais máquinas e instalar, posteriormente, as pertencentes a Danone, sob pena de apreensão. Falou de alguns casos em que os militares chegaram a quebrar as máquinas para romperem a resistência, estando de serviço algumas vezes, de folga em outras. Disse do repasse de informações privilegiadas sobre operações policiais de combate ao jogo de azar, do oferecimento de armas por alguns militares a Danone, nomeando-os, inclusive, das encomendas de armas, coldres e munições a alguns militares. A testemunha se reportou à senha que era empregada por Danone, para convencer os comerciantes a aderirem à sua prática contravencional, com garantia de não serem importunados pela fiscalização da Polícia Militar. Nessas ocasiões, Danone deixava uma água mineral paga no estabelecimento comercial, que era apanhada em seguida por um policial militar integrante da organização, sinalizando a parceria estabelecida para o mal. O recebimento da água funcionava como uma espécie de salvo conduto para aquele comerciante explorar o jogo de azar, certo de que não seria molestado. Contou que alguns policiais militares mais próximos eram convidados para festas, em uma boate chamada Observatório, onde Danone pagava os ingressos e as despesas, inclusive de familiares, tiravam fotos no interior da casa e as postavam em redes sociais. Relatou as atividades de segurança praticadas por outros militares, durante reuniões entre Danone e seus concorrentes e, por fim, reportou-se às consultas realizadas por outros militares aos sistemas da Polícia Militar, sobre boletins de ocorrência, mandado de prisão, dados de pessoas e de veículos, tudo para atender às necessidades de Danone. Testemunhou sobre o projeto ambicioso, liderado por Danone, de expandir o domínio por toda a RMBH, com a exploração das máquinas caça-níqueis. Testemunhou, também, sobre uma ocorrência em que outro policial militar efetuou vários disparos de arma de fogo contra a residência de um desafeto de Danone e, pasmem, descreveu a morte de um indivíduo, que foi queimado no interior de um veículo modelo Honda Civic, quando ainda estava vivo, por policiais militares a mando de Danone. Em seguida, a testemunha foi inquirida por mais de sete horas continuadas, e mesmo assim manteve-se na linha da calma, da boa educação, e sem se exorbitar ou se desfazer de nenhuma pergunta, respondeu a cada uma, ainda que algumas tenham sido formuladas com propósitos nada ortodoxos. É relevante destacar, desse depoimento, a confirmação, em juízo, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, de todas as provas colhidas na fase investigativa levada a efeito pelo Ministério Público através do GAECO. Assisti, com a mesma atenção, cuidado e interesse, a cada depoimento prestado pelas testemunhas arroladas pela defesa, e não percebi, em nenhum deles, que os fatos comprovados nos autos, em desfavor dos réus, tenham sido desconstituídos. A pretensão defensiva com os depoimentos prestados pelas testemunhas da defesa, foi, nitidamente, a de confirmar, perante o CEJ, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 bom conceito funcional, pessoal, familiar e social desfrutado pelos réus, perante todas elas, o que seria, segundo sua percepção, suficiente para infirmar a possibilidade de cometimento por eles, réus, das práticas delitivas que lhes foram imputadas pelo Ministério Público na peça acusatória. Quanto ao réu Thiago, notei, ainda, um grande esforço no sentido de exaltar as ações sociais por ele desenvolvidas, o que restou, de fato, bem caracterizado, sendo louvável, sob todos os aspectos. Entre esses depoimentos, considero destacar aqueles prestados no Evento 9, pelas testemunhas Sérgio José Barcelos (vídeos 3, 4 e 5) e José Stalone (vídeo 7). E no Evento 10, pelas testemunhas Marco Raimundo Silva das Graças (vídeo 2), e Edmundo Cesário da Silva (vídeo 3), deixando claro que, nem de longe, estou me desfazendo dos demais. A testemunha Sérgio José Barcelos, por exemplo, um procurador de justiça aposentado do Estado de Minas Gerais, advogado em atividade atualmente, em redação livre, disse que conheceu, há aproximadamente três anos, o Cb PM Marlon, durante atendimento a uma ocorrência policial, na qual a testemunha estava envolvida, relacionada com a guarda de seu filho menor de idade. Lembrou a testemunha, que o Cb Marlon, com uma postura idônea e zelosa, lavrou um Boletim de Ocorrência muito bem elaborado, que chamou sua atenção. E como estava recebendo algumas ameaças naquela ocasião, decidiu contratar o militar para lhe prestar alguns serviços de segurança pessoal, nas horas de folga, a uma remuneração de R$ 100,00 por escolta. Disse que o trabalho teria sido praticado por duas vezes, sendo uma pelo Cb PM Marlon e outra pelo Cb PM Thiago Coelho. Afirmou que chegou a participar de grupos de WhatsApp criados pelos militares lotados em Nova Lima, para trocarem informações de interesse e relacionadas com a segurança em geral, destacando, em especial, o recente período da pandemia da covid-19. Reafirmou sua impressão sobre os réus, a quem chamou de compromissados, firmes, respeitados, profissionais e de conduta ilibada, destacando, em especial, o Cb PM Marlon, a quem conheceu melhor. A testemunha José Stalone se identificou como funcionário da Rede Bandeirantes de televisão, onde exerce a atividade de repórter policial, sendo possuidor, ainda, de um canal de notícias. Falou sobre o Cb PM Thiago Coelho, a quem ficou conhecendo durante cobertura que fez a várias ocorrências de destaque atendidas por ele, ao ponto de o réu ter-se transformado em uma fonte de boas e relevantes notícias para a testemunha. Reportou-se a uma ação do Cb PM Thiago, que se empenhou para realizar o sonho de um menino de 12 anos, de se tornar um policial militar, quando adquiriu, por meios próprios, peças de uma farda da Polícia Militar e conseguiu outras com um colega, para levar e presentear o menor, contando com auxílio do coordenador de Policiamento da Unidade com responsabilidade sobre a área, que disponibilizou uma viatura policial do GEPAR para participar do evento, que foi muito emocionante, inclusive. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 Disse que reconhece, na pessoa do Cb PM Thiago, um profissional exemplar, que “corre atrás”, responsável por inúmeras ocorrências policiais relevantes. Em síntese, finalizou dizendo que o Cb PM Thiago não é daqueles policiais que “cagam” na farda. A testemunha Marco Raimundo Silva das Graças, um comerciante do ramo de hortifrutigranjeiros, com uma notável história de vida, possuidor de uma rede com 42 lojas, algumas delas localizadas na cidade de Nova Lima, disse ter enfrentado problemas com assaltos a seus funcionários, algumas vezes. Por isso, há cerca de 3 anos, mais ou menos, decidiu contratar os réus para escoltarem, a ele próprio, e, às vezes, seus funcionários até as agências bancárias ou em locais de recolhimento de numerários. A testemunha cobriu de elogios os réus, a quem chamou de boas pessoas, bons profissionais, presentes, prestativos, proativos, que impõem respeito, capacitados e afirmou, ao final, que os contrataria a toda hora. Disse mais, que, se a cidade de Nova Lima conta com um clima ideal de segurança pública, nos últimos tempos, é graças a profissionais com as qualidades dos réus, e que está triste com suas prisões, não acreditando que eles estejam envolvidos com o crime. A testemunha Edmundo Cesário da Silva, outro comerciante que explora o ramo de restaurantes, declarou conhecer o Cb PM Marlon desde criança, por terem sido vizinhos. Contou que Marlon integrava uma escolinha de futebol que criou e o ajudava muito, num esforço despendido para retirar os jovens das ruas e do alcance das drogas. Afirmou que contratou o serviço de segurança dos réus, tendo em vista a localização do restaurante de sua irmã, em uma área de risco, e pelo fato de os réus serem muito respeitados na cidade de Nova Lima. É fato inconteste, que todas as testemunhas de defesa inquiridas negaram qualquer conhecimento sobre os fatos constantes da acusação. Todas elas afirmaram que desconhecem a existência e a exploração de máquinas caça-níqueis na região central de Nova Lima, área de atuação dos réus. Por unanimidade, elogiaram os réus e afirmaram sua confiança plena e sua admiração total por eles. Esses valiosos testemunhos carreados aos autos pela defesa técnica, dando conta de uma conduta proativa, ilibada, eficiente, comprometida, corajosa e respeitada dos réus, não conseguem, todavia, segundo o que penso, elidir suas responsabilidades nos crimes que perpetraram nem podem minorar sua gravidade ou arrefecer suas consequências. Ao contrário do que pensam as testemunhas de defesa, a mim me parecem muito mais graves, as condutas delitivas, porque praticadas por policiais tão bem avaliados e conceituados. Se são assim e se assim são conhecidos, deveriam ter cuidado melhor de suas reputações, de suas imagens, de suas honras e da honra da Instituição que os acolheu, que os formou e que os forjou para servirem, com retidão, à sociedade mineira, provendo uma segurança pública minimamente assertiva, proba e regular, em vez de se entregarem às tentações do aparente ganho fácil. A vida digna e honesta, embora nem sempre seja fácil, é plenamente possível e boa de ser vivida, até porque, assim o é com a esmagadora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 maioria das pessoas e dos policiais militares da gloriosa, tradicional e bicentenária corporação de Tiradentes. Nos seus interrogatórios, os réus, orientados por sua defesa técnica, mantiveram-se silentes em relação às questões relacionadas às medidas cautelares que integram os autos. Mas responderam a inúmeras outras indagações que lhe foram formuladas pelos integrantes do CEJ e por sua defesa técnica. Nas suas respostas, o réu Marlon reconheceu como sendo de suas propriedades e de uso, os aparelhos de telefone celular n. 986 96 98 81 e o réu Thiago o aparelho n. 991 57 90 00, de onde se originaram e onde aportaram as mensagens trocadas por eles com Danone, impossíveis de serem negadas. Contudo, visando se esquivar das responsabilidades que lhes sobrevieram dessas mensagens, disseram que elas foram retiradas de contexto, e imputaram a Danone a responsabilidade pela montagem dos prints colacionados na denúncia, engendrada para prejudicar os réus, que se consideram pessoas de bons antecedentes. O réu Thiago, no seu interrogatório, com duração superior a três horas, usando da liberdade plena que lhe concedeu o meritíssimo juiz que presidia a audiência, utilizou os primeiros vinte e dois minutos para fazer larga explanação sobre sua vida privada e profissional. Chegou às lágrimas, por duas vezes, quando narrou a destruição de sua casa por uma empresa, sem mencionar seu nome, juntamente com a Prefeitura do município de Nova Lima, sem apresentação de mandado judicial, mas sem maiores detalhes, causando-lhe, segundo seus cálculos, prejuízo na ordem de R$ 100.000,00. Falou de suas inúmeras dificuldades financeiras, que o levaram a se entregar à atividade paralela denominada ́ ́bico``, como justificativa para sua aproximação com Danone. As versões contadas por ambos os réus, da forma como foram apresentados a Danone passam ao largo de uma lógica minimamente aceitável. Se fossem verdadeiras tais versões, poder-se-ia considerar o Danone, como um homem bafejado pela melhor sorte, na medida em que teria sido capaz de encontrar, ao mero acaso, no vasto universo da Polícia Militar e da sociedade mineira como um todo, policiais militares, tão magnanimamente avaliados e conceituados, sob todos os aspectos, mas inaceitavelmente ingênuos e inocentes, ao ponto de se deixarem levar pelo canto da sereia, como o foram, acreditando que serviam a um Delegado de Polícia e empresário, quando, na verdade, serviam a um contumaz delinquente. Senhores magistrados! Os réus, excepcionais policiais militares, como afirmaram todas as testemunhas de defesa, com tantos comentários elogiosos e com o rico Extrato de Registros Funcionais que ostentam, não podem se permitir agirem da forma como agiram, jogando por terra todo esse conceito e toda essa reputação, com suas condutas delitivas difamantes e execráveis. O réu Marlon, por exemplo, declarou amor incondicional à Polícia Militar. Mesmo assim, foi capaz de premeditar e forjar uma falsa enfermidade, levando a erro um médico que a atestou, e outro que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 homologou, tudo para se esquivar de uma escala de serviço coincidente com um evento em uma casa noturna, do qual quis participar, juntamente com sua esposa, para atender ao convite do chefe da organização criminosa que integra, permitindo-se fotografar com os participantes da ``família Danone``, como se referiu Danone, para postagem em redes sociais, inclusive. Faltou lealdade à Instituição e aos militares da Unidade onde servia, deixados no enfrentamento às agruras de um turno de serviço, desfalcados de sua presença imposta por escala de serviço regular. O réu Thiago, com irreverência, disse, durante seu interrogatório, não se lembrar do motivo que o levou a passar os dados pessoais e sigilosos completos do corréu Sgt PM Davidson da Silva Raimundo para Danone. Entrou em contradição com sua própria defesa técnica, quando afirmou ter feito apenas uma atividade de vigilância para Danone, sem receber a contrapartida financeira de R$100,00 que lhe tinha sido prometida, uma vez que ficou com vergonha de cobrar, depois que Danone lhe doou R$1.200,00 para a compra de cestas básicas para o seu projeto social. Ocorre que nas suas razões de defesa, seu advogado, claramente, fez constar tais atividades no plural, dando a entender que foram muitas reuniões, muitas conversas e muitas escoltas ocorridas. Repetindo o que já disse, assisti a todos os depoimentos e interrogatórios com a atenção e o cuidado que o caso requer, e como convém ao julgador, para não limitar o meu conhecimento dos fatos e de suas circunstâncias, apenas à leitura das peças produzidas pela acusação e pelo colegiado primevo. E as informações colhidas desses depoimentos e, sobretudo, desses interrogatórios, não guardam qualquer correspondência com as condutas dos réus, comprovadas através das mensagens que trocaram com Danone. Nesse sentido, ouso transcrever a seguir, a fundamentação das sentenças hostilizadas, com as provas extraídas dos autos, e que não foram desconstituídas pela defesa, as quais, considero suficientes para sustentarem minha posição no sentido de mantê-las incólumes. Da sentença que condenou o réu Marlon Fabiano Figueiredo, extraí as partes a seguir: [...] O Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo, mantinha contato e repassava informações a respeito das ações e atividades policiais envolvendo máquinas caça-níqueis. No Evento 1, DOC 7, pág. 9 consta resumo da conversa em que o acusado informa para Danone como era a conduta do Cb PM Freitas, 1ª Cia Ind PM de Nova Lima/MG, e se este estaria propenso a receber “propina” da organização criminosa, oportunidade em que o réu, Cb PM Marlon, informa para Danone que o responsável pelas apreensões de máquinas caça-níqueis era um TENENTE, in verbis: Resumo da conversa: Danone e o Cb Marlon trocam mensagens sobre a apreensões de máquinas caça-níqueis e indivíduos no Jardin Canadá. Danone pergunta para o Cb Marlon como era a conduta do Cb Freitas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 ((responsável pelas apreensões de máquinas pertencentes a OrCrim)). Danone queria saber se tinha algum tipo de conversa, ou seja, se o Cb Freitas estava propenso a receber propina. O Cb Marlon indica que o real responsável pelas apreensões seria o “Tenente”, que o “R Freitas” apenas registraria o fato. Por fim ambos se despedem utilizando a imagem de um hexagrama, marca registrada da OrCrim liderada por Danone. Vale destacar que o Cb PM Freitas e o Tenente mencionado nas conversas, refere-se ao Cb Freitas e 1º Ten Rafael Augusto Matheus Machado foram ameaçados pela OrCrim, por outros policiais militares, objeto do processo n. 2000288-46.2021.9.13.0004. Observa-se no Evento 1, DOC 7, pag.11 realizou diversas escoltas do líder da OrCrim, Jonathan Magnum Peres, em reuniões com outros criminosos, bem como se empenhou em cooptar novos pontos para exploração de jogos de azar. As provas dos autos demonstram encontro do acusado com o líder da organização criminosa, o dia 10/01/2019, como se vê no Evento 1, DOC7, pág. 11, IMAGENS 10 e 11, da medida cautelar em apenso n. 2000407-41.2020.9.13.0004, demonstrando que o réu estava totalmente integrado com o líder da OrCrim, à disposição para executar tarefas, mesmo no horário de folga, todavia, em razão da sua função de policial militar, tudo em prol da OrCrim, confira trecho contido nas IMAGENS 10 e 11: Danone: Como ta sua disponibilidade amanhã? Danone: Ou segunda Cb PM Marlon: Amanhã tô com vc [...] Danone: assim q eles me responderem aqui te aviso aí Danone: Opa... Boa noite! Vamos encontrar amanhã as 9:00 la no posto chefão Danone: Do Jardim Canadá Danone: Pode ser? Cb PM Marlon: Claro Cb PM Marlon: Amanhã estarei lá Cb PM Marlon: As 9 Danone: Combinado chefia No dia 26/01/2019 novo encontro é combinado no Posto Chefão em Nova Lima/Jardim Canadá, oportunidade que o Cb PM Marlon e o corréu Cb PM Thiago Coelho se encontram com mais dois homens, sendo um deles, Diego Miranda da Costa (gerente da OrCrim chefiada por Jonathan Magnum Peres, preso em 04/04/2020 – Operação Hexagrama 1ª fase, como se vê na IMAGEM 14, Evento 1, DOC7, pág. 13, autos 2000407-41.2020.9.13.0004. As provas dos autos demonstram, mais uma vez, que o réu estava absolutamente envolvido com as atividades da OrCrim, realizando encontros com outros integrantes da organização criminosa, a mando do líder desta. A contextualização fática dos autos, demonstram profundo comprometimento do réu com a organização criminosa, como se vê no Evento 1, DOC 5, pág. 7, IMAGEM 71 dos autos 2000407-41.2020.9.13.0004 em que o corréu, Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva envia mensagem à Jonathan Magnum Peres no dia 16/06/2019, referindo-se também ao acusado, Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo, indagando se teria ocorrido alguma coisa ou deixado a desejar, referindo-se a uma tarefa que Danone teria atribuído a um homem não identificado denominado de “Brum”, demonstrando certo ressentimento, confira: Cb PM Thiago Coelho: Boa noite, chefe, estive conversando com o brum ele me disse que esteve em reunião com você ontem, eu e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 Marlon fizemos algo ou deixamos a desejar em alguma coisa para ir direto no brum e não nos chamar, ele chegou na nossa viatura já falando que foi para você ontem, que vc é um cara bom e nem viu quem tava na viatura Me desculpe perguntar Observa-se com clareza solar, o envolvimento do réu para com o líder da OrCrim, ao ponto de verificar se estavam trabalhando a contento e de acordo com as expectativas da organização criminosa, e mais, os diálogos acima estampam quiçá um ciúme em não ter sido acionado para realizar “tarefa” para a OrCrim. A contextualização acima, permite aferir com juízo de esperteza a presença do liame subjetivo do réu em aderir à organização criminosa em realizar as atividades ilícitas, agindo contrariamente ao dever de prevenir e atuar na repressão do crime. Na sequência das conversas obtidas pelo Ministério Público/Gaeco, Jonathan Magnum Peres organiza um evento festivo de confraternização para os corréus, Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva e Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo, na boate Observatório localizada no município de Nova Lima/MG. Na oportunidade, o Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo, sugestiona simular estar passando mal, ludibriando a Administração Militar para poder comparecer ao evento, eis que estaria em serviço no dia 09/02/20019. Segundo as provas dos autos, o Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo, protocolou dispensa médica nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2019, conforme pesquisas realizadas no SIRH-PM, Boletim Interno NR02, de 18/02/2019, da 1ª Cia PM Ind (afastamento do serviço por motivos médicos), demonstrando cabalmente a fraude engendrada pelo réu, eis que planejou adredemente a simulação de doença para comparecer à festa na boate Observatório, de confraternização da “FAMÍLIA DANONE”- vide item 5.7.1 de Evento 1, DOC 7, pág. 15 da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004. Comprovação expressa da fraude engendrada pelo réu está na IMAGEM 18, pág. 1, do Evento 1, DOC 8, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004 – consignando “licença para tratamento da própria saúde). Seja como for, no dia 09/02/2019, o evento festivo ocorreu com registro de fotografia e a presença dos corréus, Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva, Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo e Jonathan Magnum Peres, líder da OrCrim, como se vê na IMAGEM 17, contida no Evento 1, DOC 7, pág. 15 da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004. Inclusive, na IMAGEM 15 DOC 7, pág. 14 da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004 o réu envia o seu nome completo e de sua esposa para que fossem colocados na lista de presença dos convidados, a fim de garantir as entradas. Vale destacar que, no evento patrocinado pelo líder da OrCrim, não se trata de uma festa ou comemoração qualquer, mas na verdade, uma confraternização de integrantes da organização criminosa, eis que os copos de bebida retratam o símbolo e a imagem de um HEXAGRAMA. Em destaque, registra-se a foto de 10/02/2019, IMAGEM xx, de Evento 1, DOC 7, pág. 15, consignando “FAMÍLIA DANONE” com o símbolo e a imagem de um HEXAGRAMA. Ressalta-se que eventos da mesma natureza, confraternização na boate Observatório promovidas por Danone cooptou outros corréus, como o Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva, Cb PM Dimitre Frederick Kicke Basaia, 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 No dia 24/02/2019 verificou-se que o Cb PM Marlon valendo-se do cargo público de policial militar, encaminha para Jonathan Magnum Peres dados do Sistema REDS da PMMG atinente ao veículo Toyota Hilux, placa QNW-9727, como se vê nas IMAGENS 20 e 21, Evento 1, DOC 8, pág. 2, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004. Insta consignar que, os dados do veículo foram enviados para o líder de uma organização criminosa, certamente com propósitos obscuros, violando o dever funcional do policial militar, uma vez que o acesso à dados em cadastros no Sistema REDS somente é permitido para o desempenho do serviço. A comprovação de que o réu, Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo, se valendo da sua função pública para acessar o sistema de consultas policiais (operador PM 1340595 – número de polícia do réu), repassando ao líder da OrCrim informações sigilosas, está estampado na IMAGEM 22, Evento 1, DOC 8, pág. 3, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004. A mesma conduta é verificada quando o réu repassa dados pessoais de indivíduo do interesse e solicitado por Danone, conforme foto enviada por Danone ao réu na IMAGEM 24 Evento 1, DOC 8, pág. 4, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004. O réu, valendo-se da sua função pública, utiliza o sistema de consultas policiais para enviar todos os dados e cadastros de Alécio Francisco de Oliveira, vide IMAGENS 25 e 25, conforme comprovação de IMAGEM 27, Evento 1, DOC 8, págs. 4 e 5. No Evento 1, DOC 9, pág. 3, IMAGEN 45, 46 e 47, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone envia mensagem para o Cb PM Marlon solicitando outra arma de fogo, tipo pistola para fazerem negócio, tendo o réu assegurado para Danone que “aparecendo” outra arma de fogo seria fornecida para o líder da OrCrim. IMAGEM 45: [...] Danone: Aqui quando aparecer outra PT ai me avisa q fazemos negócio [...] IMAGEM 46: (em resposta) CB PM Marlon: Ontem quase que deu Danone: Sério? Cb PM Marlon: Mas aparecendo, é sua Danone: Quando aparecer me avisa q já tem dono No diálogo entre o réu, Cb PM Marlon e Danone, sugere-se a apreensão de armas ilícitas que seriam repassadas para o líder da organização criminosa, seja como for, observa-se que o réu aderiu à OrCrim e empregava armas de fogo no desiderato criminoso, vale dizer, envidava esforços para armar a organização criminosa. Nas IMAGENS 47 e 48, do Evento 1, DOC 9, pág. 3 resta comprovado que além do comércio de arma de fogo, o réu prontifica-se a fornecer munição para o líder da OrCrim. Durante o depoimento da testemunha de acusação, Ten Cel Adriano Nepomuceno no tempo 00:48:40, Evento 4, VIDEO 2 dos presentes autos, em resposta ao promotor de justiça, informa que o réu (Cb PM Marlon) oferece armas ao líder da OrCrim, comprovando o nítido envolvimento do acusado com Jonathan Magnum Peres No caso dos autos, as provas indicam claramente ser o Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo integrou uma organização criminosa, agindo reiteradamente como “segurança” do líder da OrCrim em reuniões e eventos, realizando escolta pessoal de Jonathan Magnum Peres. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 O réu, atendendo aos interesses da organização criminosa, repassou por mais de uma vez dados sigilosos do Sistema de consultas policiais da PMMG. Portanto, o CEJ/PM, à unanimidade de votos, condenou o réu, Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo, pela prática do crime de organização criminosa e as causas de aumento de pena do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II da lei 12.850/13, descritas na denúncia. As provas dos autos demonstram que houve emprego de arma de fogo, concretamente, na atuação do réu Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo na OrCrim, havendo trechos de conversa de comercialização de arma de fogo entre o réu e Jonathan Magnum Peres. O réu valeu da sua condição de funcionário público para repassar dados restritos constantes no Sistema de consultas policiais – Sistema REDS, para a organização criminosa, incidindo a causa de aumento de pena contida no art. 2º, §4º, inciso II, da Lei 12.850/13. [...] O Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo, também foi denunciado pela prática de corrupção passiva com causa de aumento de pena por ter sido em decorrência de violação do dever funcional. As provas dos autos, demonstram cabalmente ter o réu obtido vantagem indevida em razão da função pública que ocupava, sendo fundamental a condição de policial militar para a contraprestação objetivada pelo corruptor. [...] Conforme consignado na denúncia, no dia 15/04/2019, o réu recebeu a quantia de R$200,00 (duzentos reais), como se vê devidamente comprovado no Evento 1, DOC 8, pág. 9, IMAGENS 34 e 34, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004. Nas IMAGENS 32 e 33 do Evento 1, DOC 8, pág.8, Danone solicita ao réu os dados da sua conta bancária para depositar um “presentinho” para aqueles que sempre lhe ajudam, confira: Danone: Depois me manda uma conta ai pra depositar um presentinho pra vcs q sempre me ajudam! Cb PM Marlon: Opa Cb PM Marlon: Aí é bom hein Cb PM Marlon: 23250-7 agência Cb PM Marlon: 22618-1 conta Cb PM Marlon: Banco do Brasil Cb PM Marlon: To precisando mesmo Cb PM Marlon: Nuuuu Danone: Pode ser na segunda? Danone: Pq amanhã não vai cair não Cb PM Marlon: Sem problemas Danone: Vou manda 400,00 aí vc divide com o Coelho pode ser: Danone: Ele não mandou a conta dele Danone: Rsrs Danone: Ele é foda Cb PM Marlon: Pode ser Cb PM Marlon: kkkkkk Registra-se claramente o depósito em favor do réu - Agência 2350-7, conta: 22.618-1, no valor de R$200,00 (duzentos reais). A seguir, as mensagens confirmam que no dia 11/06/2019, depósito em dinheiro no valor de R$100,00 (cem reais) em benefício do réu, onde exibe foto da cédula nas IMAGENS 54 e 55, Evento 1, DOC 9, pág. 7, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004. O depósito foi feito em nome do réu, Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo – Agência 2350-7, Conta 22618-1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 Vale ressaltar que, segundo o cadastro de dados da PMMG, o réu, Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo, cadastrou junto ao Recursos Humanos da PMMG dados bancários: Agência 2350-7, Conta corrente 22618-1, vide IMAGEM 50, Evento 1, DOC 9, pág. 5, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004. Entendeu o CEJ/PM que o crime de corrupção passiva restou consumado, por mais de uma vez, conforme comprovantes bancários citados acima. O réu ao receber vantagem indevida, necessariamente infringiu seu dever funcional ao prestar serviços de escolta ao líder da OrCrim, nos termos do art. 308, §1º, do CPM. Pelas provas dos autos restou comprovado que o Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo aderiu à OrCrim em divisão de tarefas e com o propósito de auferir vantagem ilícita, para tanto, corrompendo-se no exercício da sua função pública de policial militar, nos termos do art. 308, § 1º, do CPM. [...] Da sentença que condenou o réu Thiago Coelho Fernandes da Silva, extraí as partes que seguem transcritas: Segundo as provas dos autos, a partir da extração de dados do telefone celular (31) 9257-957, ver-se absoluto engajamento e envolvimento do acusado, Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva, com o líder da OrCrim, ao nível de influenciar e articular a movimentação/transferência do réu e do corréu, 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, entre Unidades operacionais da PMMG. Observa-se que no Evento 1, DOC 2, IMAGENS 8 e 9, pág. 10, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, as mensagens trocadas entre o líder da OrCrim e o réu contextualizam a influência da organização criminosa na atuação funcional do Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva. No dia 15/02/2017 observa-se clara e nitidamente a preocupação do líder da OrCrim em manter um dos militares cooptados no bairro Jardim Canadá, e ainda, influenciar para que o réu fosse trabalhar no tático móvel e não em viatura operacional, tudo no interesse da OrCrim, como se depreende nos diálogos de Evento 1, DOC 3, IMAGENS 11 e 12, pág. 2, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004. A participação do réu na organização criminosa, consistia em realizar escolta e segurança para o líder da OrCrim em reuniões e eventos, mediante remuneração. Observa-se no diálogo de conversas de IMAGENS 13 a 20, do Evento 1, DOC 3, págs. 03/04, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, que o réu recebe convocação de Jonathan Magnum Peres, líder da OrCrim, para realizar e arregimentar outros policiais para fazer sua segurança pessoal. Percebe-se no diálogo não ter sido a primeira atuação do réu na segurança pessoal do líder da OrCrim, vide diálogos: Danone: opa... boa tarde chefia... Danone: amanhã vou precisar de uma escolta quer fazer? Danone: 14:00 Danone: coisa rápida Danone: só uma reunião Cb PM Thiago Coelho: Eu e mais um igual a última vz Danone: isso Danone: exatamente Cb PM Thiago Coelho: Vou falar com o Vitor aquo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 35 Cb PM Thiago Coelho: Tô dentro (Evento 1, DOC 3, IMAGEM 13, pág. 3, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004) [...] Cb PM Thiago Coelho: Aonde nos encontramos Danone: shopping Dew rey Cb PM Thiago Coelho: Blz pode ser Cb PM Thiago Coelho: Aonde no shopping Danone: no estacionamento mesmo Danone: vou está lá as 13:00 Danone: pode ser? Cb PM Thiago Coelho: Vc quem sabe por mim tá joia Danone: ótimo (Evento 1, DOC 3, IMAGENS 16 e 17, págs. 3/4, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004) [...] Cb PM Thiago Coelho: Blz Cb PM Thiago Coelho: Amanhã lá então Cb PM Thiago Coelho: Qq coisa me avisa Danone: desce armado! Danone: os dois Cb PM Thiago Coelho: Blz pode deixar (Evento 1, DOC 3, IMAGEM 18, págs. 4, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004) [...] Danone: opa... boa noite chefia! Danone: Aqui amanhã vamos encontrar um pouco mais cedo Danone; Vamos encontra as 12:30 pq aí podemos almoçar juntos Danone: Lá no barcos Danone: bom q cv antes! Danone: acha q consegue chamar mais um? Danone: se conseguir pode descer 3 Cb PM Thiago Coelho: Blz pode ser Cb PM Thiago Coelho: Vai o carioca que foi na festa do caleb Danone: vamos ser 4 PM eu e mais 4 civis normais pra ficarem a paisana Danone: entendeu? Danone: Lá não vai ser demorado não Cb PM Thiago Coelho: Entendi sem stress Cb PM Thiago Coelho: Tá suave Danone: vamos encontrar as 12:30 mais a reunião do começa as 14:00 Cb PM Thiago Coelho: Tô com vc e não abro vc sabe disso (Evento 1, DOC 3, IMAGENS 19 e 20, pág. 4, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004) Depreende-se do diálogo acima, que o réu exercia escolta armada do líder da OrCrim e cooptava terceiros para efetivar a segurança de Jonathan Magnum Peres. O réu também era encarregado de repassar “propina” como forma de pagamento aos demais “seguranças”, atuava como um longa manus do líder da OrCrim na gerência dos pagamentos, vejamos: Cb PM Thiago Coelho: Falei com o motoqueiro que o valor e igual para todos 100 para ele não ficar com olho grande blz Cb PM Thiago Coelho: Aí não comenta com valores com eles não aí vc me passa e eu repasso para eles blz pode ser Danone: vou te passar o valor é vc faz a divisão Danone: vc e o chefe ai Danone: rsrs TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 36 Cb PM Thiago Coelho: kkkkkkkkk sou nada Cb PM Thiago Coelho: Quem sabe quando aposentar Cb PM Thiago Coelho: kkkkkkkkk Cb PM Thiago Coelho: Aí entro de cabeça no meio Cb PM Thiago Coelho: Um dia com certeza Cb PM Thiago Coelho: Aos poucos vou entrando no meio Danone: tmj meu amigo... amanhã vai ser uma boa aula Danone: reunião um tanto quanto comprometedora Danone: e só presta atenção q aos poucos vai pegando Danone: não ligo de ensinar e apresentar como funciona o negócio quem está do meu lado não Danone: quero ver e todo mundo bem e feliz msm Cb PM Thiago Coelho: Sei disso desde que te conheci vc tem um bom coração Cb PM Thiago Coelho: Agradeço por ter me dado a oportunidade que tem me dado e me ajudado Danone: precisa agradecer não meu amigo! Só quero sus sinceridade e amizade e uq importa, como disse vc faz parte da Família agora Cb PM Thiago Coelho: Valeu meu amigo faço das suas as minhas palavras (Evento 1, DOC 3, IMAGENS 21, 22, 23 e 24, págs. 5/6, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004) Observa-se que o Cb PM Thiago Coelho estava sendo preparado e treinado para exercer patamar de gerente no âmbito da organização criminosa. Destaca-se a conversa do réu com Danone, acima citado, demonstrando desenvoltura e liberdade com o líder da OrCrim, informando que iria pagar apenas 100 reais para os “motoqueiros” cooptados, indicando que iria ficar com parte da propina destinada ao pagamento dos demais “seguranças”, bem como era aprimorado para desempenhar com desenvoltura a atuação criminosa. No dia 04/05/2017, Danone incumbe ao réu providenciar arma de fogo, referindo-se a uma arma 9mm que o réu lhe havia oferecido anteriormente, recomendando uma pistola 9mm, .380 ou .40, vide Evento 1, DOC 4, IMAGENS 34 e 35, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, in verbis: Danone: Aqui tô precisando de um brinquedo [...] Danone: pode ser até aquela 9mm q mandou aquela vez Danone: lembra? Cb PM Thiago Coelho: Lembro sim Danone: tá com ela ainda? Cb PM Thiago Coelho: Vou olhar para vc sim Cb PM Thiago Coelho: Vou olhar aqui Cb PM Thiago Coelho: E te falo Danone olha aí pra mim Danone: uma 9mm, 380, .40 Danone: qualquer um Vale destacar que o réu está intermediando a compra de arma de fogo com o líder da organização criminosa, sabidamente indivíduo inserido no mundo do crime e mais, há evidência, armas ilegais desprovidas de registro. Em 17/06/2017, conforme se vê na extração de dados das conversas de IMAGENS 38 a 52, Evento 1, DOC 4, págs. 3/8, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone, líder da OrCrim, aciona e solicita ao réu, fazer sua segurança em reunião e providenciar 2 (dois) motoqueiros para seguir e identificar a residência de indivíduos que participariam da reunião no dia 20/06/2017, na praça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 37 de alimentação do Shopping Del Rey, oportunidade em que o réu, Cb PM Thiago Coelho, registrou os participantes da reunião, através de fotografia. Pelo conteúdo das mensagens e as circunstâncias dos fatos, pode-se dizer que a reunião envolvia pessoas ligadas aos jogos de azar de exploração de máquinas caça-níqueis, objeto da organização criminosa. Pelas mensagens extraídas do celular de Danone, observa-se que o líder da OrCrim obteve êxito em obter os dados dos veículos utilizados pelos participando da reunião, fotografias e os respectivos endereços, mediante o pagamento de propina para o réu de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). A tarefa de identificar a residência de indivíduos que participariam da reunião, incumbiu aos motoqueiros (militares da ROTAM) arregimentados pelo réu, mediante o pagamento de propina de R$100,00 (cem reais) e um tanque de gasolina, como foi feito. Confira os diálogos abaixo: Danone: mais os motoqueiros tem q ser espertos Cb PM Thiago Coelho: Tranquilo vou tentar arrumar aqui Cb PM Thiago Coelho: Quanto vai rolar pro motoqueiro Danone: 100,00 e o tanque cheio Danone: vc 250,00 Cb PM Thiago Coelho: Blz então Danone: lembrando q preciso saber aonde cara mora Cb PM Thiago Coelho: vou falar com a galera aqui [...] Cb PM Thiago Coelho: Arrumei aqui Danone: os dois? Cb PM Thiago Coelho: Dois caras em duas motos Cb PM Thiago Coelho: Sim Danone: vc é o cara! Danone: ótimo Cb PM Thiago Coelho: Amigo meu da rotam Danone: bacana de mais eles vão ficar fora do shopping esperando eles saírem Cb PM Thiago Coelho: Marcar com ele no del rey então (Evento 1, DOC 4, IMAGENS 40 e 41, págs. 3, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004) Observa-se que o réu estava ciente, consciente e deliberadamente agindo para beneficiar a organização criminosa, valendo-se do cargo público de policial militar, utilizando o conhecimento que detinha para arregimentar outros policias militares (motoqueiros da ROTAM), para a empreitada criminosa acima descrita. Nas IMAGENS 50 e 53, de Evento 1, DOC 4, págs.8 e 9, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004 após o réu enviar para o líder da OrCrim as imagens tiradas na reunião no Shopping Del Rey, o réu, Cb PM Thiago Coelho repassa oferta de uma arma de fogo PT calibre .40, três carregadores e 15 munições, com maleta e chaves no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). No diálogo IMAGEM 58 de Evento 1, DOC 5, pág.1, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, constata-se que o réu, Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva, agia de má-fé e estava consciente em intermediar a venda de arma de fogo para o líder da OrCrim, vale dizer, o jargão policial: “venda de arma para bandido”, sendo certo que era para fins ilícitos, tanto que, a arma registrada e com numeração oferecida pelo Cb Fernando, seria dada como “extraviada”, através de registro de boletim de ocorrência ideologicamente falso, confira diálogo: Cb PM Thiago Coelho: E aí amigo tudo be Cb PM Thiago Coelho: Parceiro meu vai passar essa ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 38 Cb PM Thiago Coelho: 40 com número vai dar bo de extravio nela Cb PM Thiago Coelho: Com dois carregadores Cb PM Thiago Coelho: Na caixa Danone: 40? Cb PM Thiago Coelho: Quer 6 Cb PM Thiago Coelho: Sim Cb PM Thiago Coelho: Com numeração Cb PM Thiago Coelho: Vai deixar comigo as 6 hs Cb PM Thiago Coelho: So pegar comigo a noite Cb PM Thiago Coelho: Taurus muito nova Vale destacar a foto da arma constante na IMAGEM 58, Evento 1, DOC 5, pág. 1, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004. Na sequência as provas dos autos referem-se à extração de dados do outro aparelho celular de Jonathan Magnum Peres, trata-se do aparelho da marca Motorola, modelo XTI965-2 DS, Moto G7 Plus, IMEI 355577091120590, consignando na agenda o n. (31) 9157-9000 referente ao réu, Cb PM Thiago Coelho. As provas dos autos demonstram com clareza e objetividade, que a atuação do réu no âmbito da OrCrim, consistia em intermediar compra e venda de arma para a organização criminosa, valendo destacar que a organização criminosa atuava praticando ameaças, coações e homicídios, motivo pelo qual a atuação do réu foi destacada e diferenciada na organização criminosa, sobretudo, por se tratar de um policial militar da ativa. No dia 27/05/2019 o réu se oferece para intermediar a compra de uma submetralhadora com carregar de 30, calibre 380, caseira para o líder da OrCrim, como se vê na IMAGEM 68, Evento 1, DOC 5, pág. 6, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004. No dia 16/07/2019, observa-se que Danone recorre ao réu para que providencie uma arma de fogo, tendo o réu prontamente se disponibilizado a diligenciar a respeito, vide IMAGEM 70, in verbis: Danone: Aqui quando aparecer uma PT aí me avisa Danone: .40, 9mm ou 380 msm Danone: Daquele jeito nosso da pra pegar sempre Cb PM Thiago Coelho: Tranquilo aviso sim, vou tentar ver algo Cb PM Thiago Coelho: E te aviso aí Cb PM Thiago Coelho: Da pra fazer sim tranquilamente Na IMAGEM 77, ao finalizar a conversa, no mesmo dia, Danone enfatiza ao réu: Danone: SE pegar alguma PT aí me dá o toque Danone: Pra gente fazer igual daquela vez Cb PM Thiago Coelho: Tranquilo Cb PM Thiago Coelho: Tô tentando levantar aquo Observa-se que a intermediação no fornecimento de arma de fogo para a OrCrim era recorrente. Na sequência, observa-se que o réu age como “elemento infiltrado da OrCrim”, protagonizando fatos que envolveram outros corréus no âmbito da denominada Operação Hexagrama. A partir de uma operação policial de combate de jogos de azar realizada no denominado Bar do Ceará, localizado na Rua Natal, n. 453, bairro Jardim Canadá, Nova Lima/MG, o réu repassa dados sigilosos e informações atinentes à conduta do corréu, Cb PM Augusto Pires, e o Ten PM Matheus, sugestionando que os militares estavam apreendendo máquinas caça-níqueis da OrCrim atendendo interesses de uma outra OrCrim rival ou almejando receber maior propina. Em desdobramento aos fatos, Danone manifesta que irá providenciar “contatos” para acionar o Ten PM Matheus, visando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 39 preservar e salvaguardar as máquinas caça-níqueis da OrCrim de futuras operações policiais. Vale lembrar que no âmbito da 1ª fase da Operação Hexagrama, autos 2000321-76.2020.9.13.0002, Danone solicita ao 1º Ten PM Giovanni Zanetti para que intercedesse junto ao Ten PM Matheus a fim de desestimular sua atuação na apreensão de máquinas caça-níqueis no bairro Jardim Canadá em Nova Limas/MG, tendo o 1º Ten PM Giovanni Zanetti, por sua vez, incumbido o ex-PM Giltommy Teixeira Costa para ameaçar Ten PM Matheus, fato que resultou na condenação de ambos. Observa-se na IMAGENS 84 e seguintes, Danone aciona o réu, a partir da operação policial realizada no Bar do Ceará e Bar do Fernando, todos no Bairro Jardim Canadá, Nova Lima/MG, tendo o réu se prontificado a fazer levantamentos detalhados, tecendo comentários depreciativos em torno do Ten PM Matheus e violando sigilo funcional, enviando print de REDS alusivo aos fatos, confira nas IMAGENS 84, 85 e 86, Evento 1, DOC 6, pág. 3, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004: Danone: Chefia boa tarde! Danone: Te incomodar ái novamente Cb PM Thiago Coelho: Nunca incomoda Danone: Pularam lá no Bar do Ceará e no bar do Fernando agora Cb PM Thiago Coelho: No Canadá Danone: To tentando fazer contato com o Augusto e parece q ele está off Danone: Sim no Canadá Cb PM Thiago Coelho: Ele não atende é um cara difícil Cb PM Thiago Coelho: Vou tentar descobrir quem foi mas o tal mateus está de supervisão Cb PM Thiago Coelho: Pode ter sido ele Danone: Matheus e aquele cara q tivemos problemas como ele? Cb PM Thiago Coelho: Sim ele mesmo Cb PM Thiago Coelho: Ele voltou para a rua Cb PM Thiago Coelho: E o tal tenente Cb PM Thiago Coelho: Que me odeia Danone: Entendi Danone: Obrigado mais uma vez chefia Cb PM Thiago Coelho: Ta ele e Freitas Cb PM Thiago Coelho: Assumiram às 17hs Cb PM Thiago Coelho: E sumiram Cb PM Thiago Coelho: Estão os dois juntos Danone: Esses caras estão foda viu Danone: Pqp brincadeira Cb PM Thiago Coelho: Eles são complicados Cb PM Thiago Coelho: O Freitas e meu amigo mas tá andando muito com este ten Cb PM Thiago Coelho: O comandante daqui não gosta dele de jeito nenhum tá doido pra transferir ele Cb PM Thiago Coelho: Transferir o tenente Cb PM Thiago Coelho: Que ele ta doido o que segurou ele foi a mulher grávida Cb PM Thiago Coelho: Se não ele já tava longe Cb PM Thiago Coelho: Mas vou tentar levantar sobre quem foi direito e o que pegou lá Danone: Tranquilo Danone: Obrigado viu chefia Na sequência, o réu envia para Danone print do REDS alusivo a ocorrência de apreensão de máquinas caça-níqueis, clara violação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 40 sigilo funcional, decorrente do cargo público de policial militar que ocupava, vide IMAGEM 87, Evento 1, DOC 6, pág. 3, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004. A seguir, o réu contextualiza e emite suas próprias conclusões a respeito da atuação do Cb Augusto para Danone, arrematando com a promessa de enviar cópia dos REDS atinente às apreensões de máquinas caça-níqueis do Bar do Fernando e Bar do Ceará, conforme IMAGENS 88 e 89, Evento 1, DOC 6, pág. 4, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004. Ver-se claramente nas sequências de mensagens extraídas, e conversa do líder da OrCrim com o réu, que remontam uma interlocução condizente a repasse de informações e impressões pessoais de um agente infiltrado na OrCrim na PMMG, a respeito dos propósitos das operações policiais realizadas nos pontos de exploração de máquinas caça-níqueis da organização criminosa. Extrai-se das IMAGENS 88 a 107, Evento 1, DOC 6, pág. 4/9, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, tendo o réu instruído o líder da OrCrim no sentido de que as ações policiais foram desencadeadas de iniciativa do Ten Matheus e Cb Augusto, e não dos demais órgãos de fiscalização e controle. Nas IMAGENS 110 e 111, Evento 1, DOC 6, pág. 11, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone incumbe o réu para sondar com o proprietário de bar não identificado se havia interesse em instalar ponto de exploração de máquina caça-níquel, tendo réu se disponibilizado a fazê-lo. Vale lembrar que, um policial militar da ativa se prontifica a atuar em benefício da expansão das atividades da organização criminosa, mais uma prova cabal de que o réu era integrante ativo da OrCrim. As testemunhas de defesa apresentadas pelo réu, bem como em seu interrogatório não foram capazes de elidir e afastar as acusações descritas na denúncia e nas demais provas dos autos. O CEJ/PM, por unanimidade de votos, decidiu aplicar as causas de aumento de pena, previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II do art. 2º da Lei n. 12.850/2013. As provas dos autos, demonstram com clareza e evidência que o réu negociava e fornecia arma de fogo para o líder da OrCrim. [...] O Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva, também foi denunciado pela prática de corrupção passiva com causa de aumento de pena. As provas dos autos, demonstram de forma incontestável e substancial, ter o réu obtido vantagem indevida em razão da função pública, uma vez que realizava sistematicamente escolta armada para o líder da OrCrim, bem como cooptava terceiros para desenvolver tarefas para a organização criminosa. No dia 21/02/2017 o Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva envia dados da sua conta bancária para recebimento de propina, visando custear cirurgia de vasectomia. Mesmo sem saber exatamente do que se trata, Danone realiza o depósito no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme Evento 1, DOC 3, IMAGENS 32 e 33, pág. 10, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004. As investigações promovidas pelo Ministério Público/Gaeco, demonstraram que o Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva, solicitou e recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida consistentes na promessa de vantagem indevida, violando dever de ofício, consoante no disposto no art. 308, §1º, do CPM, condenação que se impõe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 41 [...] Senhores magistrados! Nos termos que já assentei em outras oportunidades, considero sem nenhum conforto prolatar um voto como este, em desfavor de policiais militares, que foram selecionados a partir de um amplo universo de candidatos, para serem formados e forjados, depois de um grande esforço e dispêndio pela instituição, para defenderem a sociedade mineira, com a técnica adquirida, mas que se desviaram de seus princípios e valores, filiando-se e alinhando-se ao mundo do crime. As versões apresentadas pelos réus, durante seus interrogatórios, nem de muito longe se aproximam da verdade, sendo flagrantemente descabidas e, portanto, inaceitáveis. Como disse alhures, se fossem verdadeiras tais versões, poder-se-ia considerar o Danone, um homem bafejado pela melhor sorte, na medida em que foi capaz de encontrar, ao mero acaso, no vasto universo da Polícia Militar e da sociedade mineira, como um todo, dois policiais militares, tão magnanimamente avaliados e conceituados, sob todos os aspectos, mas igualmente ingênuos e inocentes, ao ponto de se deixarem levar pelo canto da sereia, como o foram, sendo enganados por um impostor que posou de Delegado da Polícia Civil e empresário às suas frentes, sem despertar uma dúvida, mínima, que fosse, diante de dois policiais militares com mais de dez anos de experiência operacional e de conduta profissional destacada, nos termos revelados pelas testemunhas de defesa, por eles próprios nos seus interrogatórios e, sobretudo, por seus extratos de registro funcionais. Concluindo, afirmo do ponto mais alto das minhas convicções, não haver qualquer razão para se alegar que o crime de organização criminosa perpetrado pelos réus, com uso de armas de fogo e concurso de funcionário público, não tenha sido devidamente demonstrado nos autos. Em igual medida, não há de se “tentar tapar o sol com a peneira” e negar o cometimento, pelos ora apelantes, por repetidas vezes, do crime de corrupção passiva, com a causa especial de aumento de pena, uma vez que o crime foi praticado com grave violação do dever funcional. A defesa apresentou memoriais em 03 de março de 2023, pleiteando sua análise em complementação às razões de apelação. Em que pese a vedação pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao aditamento das razões recursais, apreciei o pleito apresentado nos precitados memoriais, mas não percebi qualquer semelhança entre esse e os casos apontados. Esclareço à douta defesa, por oportuno, que a negativa dos réus quanto ao recebimento das vantagens indevidas, materializada na irresignação apresentada, não afasta, por si só, a exatidão das provas confirmadas em seu desfavor. Quando esta colenda Segunda Câmara decidiu por negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença absolutória prolatada em favor do réu Guilherme Augusto Pires da Silva, apontado nos memoriais, o fez convencida da insuficiência de provas nos autos em seu desfavor, nos termos autorizados pelo art. 439, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 42 alínea “e” do CPPM, o que não implica dizer que os delitos não tenham sido perpetrados. Neste caso em testilha, ao contrário, as provas em desfavor dos réus estão saltitando nos autos e não foram desconstituídas pela defesa. Logo, a manutenção da sentença que os condenou é medida impositiva, na compreensão deste relator. Nestes termos, conheço do recurso de apelação interposto pela defesa do réu Marlon, e a ele nego provimento, para manter intacta a respeitável sentença prolatada pelo colegiado de primeiro grau, que, reconhecendo os argumentos articulados pelo Ministério Público e a eles se aderindo, condenou o réu, Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo, pela prática dos crimes do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, e do art. 308, § 1º, do CPM, a uma pena total definitiva de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e que o absolveu da conduta contravencional do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.668, de 1941, com os fundamentos do art. 439, “e” do CPPM. Conheço igualmente do recurso de apelação interposto pela defesa do réu Thiago, e a ele nego provimento, para manter intacta a respeitável sentença prolatada pelo colegiado de primeiro grau, que, reconhecendo os argumentos articulados pelo Ministério Público e a eles se aderindo, condenou o réu, Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva, pela prática dos crimes do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, e do art. 308, §1º, do CPM, a uma pena total definitiva de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e que o absolveu da conduta contravencional do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.668, de 1941, com os fundamentos do art. 439, “e”, do CPPM. É o meu voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de março de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator